Tribunal: CARF
Processo: 10880.971103/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971103/2016-17
ACÓRDÃO
1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO DE IR NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO. INVESTIMENTOS. ADIÇÃO DO LUCRO NO EXTERIOR À
BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EFETIVO DO IR NO EXTERIOR. RESPEITO
AO LIMITE DE COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do crédito decorrente de saldo negativo de CSLL em que
parte do crédito decorre de IR pago no exterior requer a comprovação: (i)
dos investimentos em controladas e coligadas; (ii) dos lucros auferidos no
exterior e da adição destes à base de cálculo da CSLL apurada no ajuste
anual; (iii) dos efetivos pagamentos de IR no exterior; (iv) do respeito aos
limites de compensação conforme legislação de regência.
Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar que tenha adicionado
corretamente os lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL.
Desta forma, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza e deve ser
indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Fl. 11797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
2
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-77.020 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo – DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na
primeira instância consoante consignado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER no
08996.07796.251013.1.7.03-9096, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no ano-calendário
2012 no montante original de R$ 98.977.673,03.
De acordo com a demonstração feita no PER, o crédito seria composto das
seguintes parcelas:
IR Pago no Exterior
R$221.531.152,60
Estimativas mensais pagas
R$624.514,23
Estimativa compensada com crédito de período anterior (DCOMP)
R$15.600.034,79
O crédito em questão foi utilizado pela contribuinte para compensar débitos de sua
responsabilidade
por
meio
das
Declarações
de
Compensação
–
DCOMP
no
32575.64999.251013.1.3.03-3950,
08996.07796.251013.1.7.03-9096
e
13556.17715.251113.1.3.03-5324
O direito creditório pleiteado e as compensações declaradas foram objeto de
apreciação da Autoridade Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o
Despacho Decisório no 116624151. No ato administrativo, a fiscalização não reconheceu o direito
ao crédito e não homologou as compensações declaradas.
Fl. 11798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
3
Em apertada síntese, o indeferimento do crédito deveu-se à falta de confirmação do
IR Pago no Exterior e das estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores,
conforme tabela abaixo:

Considerando que a CSLL a Pagar apurada no ajuste anual era de R$
138.778.028,59, as parcelas de estimativas mensais efetivamente pagas seriam insuficientes para
formar saldo negativo. Reproduzo trecho do despacho decisório:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 98.977.673,03 Valor na DIPJ: R$ 98.977.673,03
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 237.755.701,62
CSLL devida: R$ 138.778.028,59
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Quanto às razões para a falta de confirmação das estimativas mensais compensadas
com créditos de períodos anteriores, a razão apontada pela autoridade fiscal foi a não
homologação da compensação da DCOMP no 25758.36144.290212.1.3.02-9076, conforme
demonstração abaixo:

No que tange à verificação do imposto pago no exterior, a fiscalização fez as
seguintes observações no processo no 10880.724745/2016-29, cuja cópia foi juntada pela
contribuinte:
De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo contribuinte
(fls. 112/276 do processo 10880.724576/2016-27 e fls. 39/200 do processo
10880.724745/2016-29) não serão admitidos para a comprovação da quitação do
montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como dedução do IRPJ e da CSLL
devidos no ano-calendário 2012, pois:
- Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a correspondente
tradução para a língua portuguesa, por tradutor juramentado;
Fl. 11799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
4
- O contribuinte não apresentou os comprovantes de quitação do IR no exterior,
devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado
brasileiro.
- O contribuinte não demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do
exterior definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002. Ao
contrário, verificou-se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo
discriminado:
Tributo
Valor devido no AC 2012
Valor do IR do exterior utilizado como
dedução
IRPJ
R$360.384.822,23
R$615.364.312,78
CSLL
R$138.778.028,59
R$221.531.152,60
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão de piso em que a
autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela manifestante:
5. Cientificada do Despacho Decisório, em 16/08/2016, a Manifestante, por meio
do instrumento, às fls. 18/50, e da documentação que o acompanha, apresentou,
em 15/09/2016, suas razões de defesa. Alega em síntese que:
6. Inicialmente, a Manifestante faz a menção e traz aos autos as informações
acostadas no processo de fiscalização 10880.724745/2016-29, que ensejou os
despachos decisórios ora em discussão;
6.1. a apuração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL têm base a DIPJ do ano-
calendário 2012;
6.2. o valor de antecipações mensais de IRPJ contempla pagamentos em dinheiro
de R$ 1.734.761,75, compensações com saldos negativos de períodos anteriores
de R$ 29.195.437,90 e compensação de imposto de renda pago no exterior de R$
324.726.727,60;
6.3. o valor de antecipações mensais de CSLL, por sua vez, é composto por
pagamentos em dinheiro de R$ 624.514,24, compensações com saldos negativos
de períodos anteriores de R$ 15.600.034,79 e compensação de imposto de renda
pago no exterior de R$ 122.553.479,57.
6.4. quanto às declarações de compensação entregues durante o ano-calendário
de 2012 para compensar antecipações mensais de IRPJ e CSLL de janeiro de 2012,
o despacho decisório que lhe negou homologação foi proferido em 2016, muito
depois de encerrado o período base de apuração dos saldos negativos discutidos
nestes autos;
6.5. embora a compensação não tenha sido homologada, foi apresentada
manifestação de inconformidade;
Fl. 11800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
5
6.6. independente de referida compensação ser ou não homologada no futuro,
não há fundamento jurídico para desconsiderar as antecipações mensais
confessadas, definitivamente constituídas, compensadas e computadas no saldo
negativo pleiteado nestes autos;
6.7. caso a negativa de tal compensação venha a se tornar definitiva, o respectivo
valor deverá ser cobrado no processo administrativo, ou judicial, correspondente,
o que tornará inquestionável o pagamento de tais estimativas;
6.8. nos termos do artigo 74, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei 9.430/96, a declaração de
compensação é instrumento de confissão de dívida e o não pagamento da
compensação, julgada indevida, é motivo para que o débito seja encaminhado
para inscrição em dívida ativa;
6.9. de forma voluntária ou em sede de execução forçada, o valor seria recolhido
aos cofres públicos;
6.10. a concomitância cobrança do valor compensado com a cobrança nestes
autos, pela via reflexa da sua exclusão no cômputo do saldo negativo, não seria
compatível com o ordenamento jurídico vigente, que veda o enriquecimento
ilícito e a cobrança em dobro de créditos tributários;
6.11. é incabível entender que os valores compensados, a título de antecipações
mensais, não poderiam ser cobrados após o encerramento do ano-calendário,
principalmente, porque a não homologação ocorreu após o encerramento de
período de apuração;
6.12. dado que tais valores compuseram a apuração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2012, porque foram deduzidos/compensados dos valores devidos
ao final do período, a natureza de tais débitos se alterou de meras antecipações
para pagamento definitivo, conforme chegou a essa conclusão a Solução de
Consulta Interma COSIT no 18/2006;
6.13. a aplicação da referida consulta restou controversa em razão dos Pareceres
PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013; onde restou disposto que, encerrado o
período base de apuração do imposto de renda, não poderia mais o Fisco cobrar
valores do contribuinte a título de antecipações mensais do imposto;
6.14. tais Pareceres não cuidam da específica situação da antecipação mensal de
IRPJ e CSLL compensada, incluída na apuração do imposto no fim do ano-
calendário e, depois disso, não homologada;
6.15. em resposta à solicitação da COSIT, efetivada por meio da Nota Técnica
COSIT no 31/2013, a PGFN elaborou e publicou o Parecer PGFN/CAT no 88/2014,
onde esclarece que os valores de antecipações mensais de IRPJ e CSLL
compensados e utilizados na apuração do imposto no final do período base de
apuração podem ser cobrados do contribuinte, já que depois do período base tais
valores passam a ter a natureza de imposto definitivo;
Fl. 11801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
6
6.16. não há qualquer motivo para que se deixe de aplicar a Solução de Consulta
COSIT n° 18/2006;
6.17. a jurisprudência do CARF também é neste sentido e é acompanhada pela
doutrina;
6.18. não há, portanto, que invalidar no cômputo do crédito de saldo negativo, os
valores correspondentes às antecipações mensais da contribuição compensadas,
sob o argumento de que as compensações não teriam sido homologadas; pois não
há fundamento jurídico para tal interpretação;
6.19. no Parecer, a PGFN fez mera recomendação à RFB para que os sistemas e
procedimentos adotados na cobrança de antecipações de IRPJ e CSLL
compensadas sejam aprimorados;
6.20. eventuais ajustes em sistemas ou procedimento não podem ser opostos
como óbices para eficácia jurídica de qualquer direito do contribuinte;
6.21. se mantida a glosa, com tal compreensão da legislação, então,
subsidiariamente, não devem ser cobradas as antecipações compensadas do ano
calendário 2013, com base nos saldos negativos ora em discussão, em razão de
este período também estar encerrado.
6.22. quanto ao imposto de renda pago no exterior, ele compõe os saldos
negativos de IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2012, e foi pago por sociedades nas
quais a Manifestante manteve participação indireta, quais sejam: (i) Labatt
Brewing Company Limited (“Labatt Canadá”), sediada no Canadá; (ii) Cervecería y
Maltería Quilmes S.A.I.C .A. y G. (“CMQ”), sediada na Argentina; (iii) Cervecería
Paraguaya .A. (“Cervepar”), sediada no Paraguai; (iv) FNC S.A. (“FNC”), sediada no
Uruguai; e (v) Cervecería Boliviana Nacional S..A. (“CBN”), sediada na Bolívia.
6.23. A Autoridade Administrativa deixou de reconhecer os comprovantes de
pagamento de imposto de renda no exterior, pois estes não teriam sido
consularizados e traduzidos para a língua portuguesa.
6.24. primeiramente, o artigo 16 da Lei 9.430/96 dispensa a necessidade de
apresentação de comprovantes de arrecadação do imposto pago ou retido no
exterior prevista no §2o, do art. 26, da Lei no 9.249/1995, de forma que, a partir
da apresentação dos documentos de recolhimento do imposto de renda pago no
exterior, conforme legislação de cada país, torna-se desnecessária a
consularização de referidos comprovantes;
6.25. além disso, no caso da Argentina, é inaplicável o requisito de consularização,
em razão do Acordo Brasil-Argentina de Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos;
6.26. independentemente de referida dispensas, diligenciou no sentido de
disponibilizar
tais
documentos
devidamente
consularizados
com
esta
manifestação de inconformidade;
Fl. 11802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
7
6.27. no processo de fiscalização foi-lhe concedido prazo improrrogável de 20
dias., o que lhe impossibilitou de reunir integralmente a documentação solicitada
em tempo hábil;
6.28. em razão disso, somente conseguiu providenciá-los para apresentação com
a presente manifestação de inconformidade;
6.29 para facilitar o julgamento, contratou empresa especializada para elaboração
de Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal, para constatar e comprovar a
apresentação integral dos comprovantes de arrecadação do imposto de renda
pago no exterior pelas referidas subsidiárias indiretas;
6.30. os comprovantes de arrecadação de imposto de renda no exterior
apresentados demonstram pagamento de imposto no exterior em montante mais
do que suficiente para amparar a totalidade dos valores de imposto de renda no
exterior utilizados para compor os saldos negativos de IRPJ e CSLL declarados no
ano-calendário de 2012;
6.31. com relação à tradução juramentada, referida exigência não encontra
respaldo na legislação de regência da compensação do imposto de renda pago no
exterior, seja no artigo 26, da Lei no 9.249/1995, seja no art. 14, da IN 213/2002;
6.32. os comprovantes estão em línguas estrangeiras acessíveis, espanhol e Inglês,
portanto, de fácil compreensão;
6.33. portanto, referidos documentos devem ser devidamente avaliados, mesmo
que sem a apresentação de traduções juramentadas, conforme inclusive já
decidiu o CARF;
6.34. conforme decisões proferidas pelo CARF, bem como pelo Poder Judiciário,
há de se sopesar a suposta necessidade de tradução juramentada, quando são
compreensíveis os documentos apresentados;
6.35. dessa forma, a Autoridade Administrativa deveria apresentar os motivos
pelos quais os documentos lhe restaram incompreensíveis;
6.36. nada obstante, esta-se providenciando a tradução juramentada de todos os
comprovantes de pagamento de imposto de renda no exterior, relacionados ao
presente caso, para serem apresentados, o que ainda não ocorreu devido ao
volume de documentos;
6.37. subsidiariamente, caso se entenda pela desconsideração do imposto pago
no exterior pela subsidiária indireta CMQ, então a própria adição dos lucros da
CMQ às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, também deve ser afastada, nos termos
do Tratado para evitar a Dupla Tributação, celebrado entre Brasil e Argentina, seja
em razão do artigo VII, do Decreto 87.976/82, que prescreve que os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante (Argentina) só são tributáveis nesse Estado, a
não ser que empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante (Brasil)
por meio de um estabelecimento permanente aí situado, o que não é o caso, seja
Fl. 11803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
8
com base no artigo X c/c artigo XXIII, parágrafo 2o, que prevê isenção para os
divedendos distribuídos;
6.38. ainda que o controle da Manifestante sobre a CMQ seja indireto, o CARF já
definiu que a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2002 considera que os
resultados são diretamente absorvidos pela investidora brasileira, de modo que
para efeitos de aplicação de tratado contra dupla tributação deve ser considerado
o país no qual está a subsidiária que efetivamente auferiu os lucros sujeitos a
tributação;
6.39. mantida a desconsideração do imposto pago pela CMQ, requer-se seja
excluída das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a adição referente aos lucros da
CMQ, nos termos do Tratado contra dupla tributação firmado entre Brasil e
Argentina;
6.40. quanto à questão da observância dos limites previstos na lei para
compensação do imposto de renda pago no exterior, tais regras foram
cumpridas pela Manifestante;
6.41. é equivocado o entendimento de que o imposto pago no exterior
utilizado pela Manifestante não poderia ser admitido, dado que teria
ultrapassado o valor do IRPJ e da CSLL apurados ao final do ano-calendário;
pois o artigo 26, da Lei 9.249/95 não traz tal restrição;
6.42. não há qualquer previsão na lei de regência que determine como limite
para utilização dos pagamentos de imposto de renda no exterior o valor de
apuração de IRPJ e CSLL ao fim do ano-calendário;
6.43. o limite estabelecido no dispositivo legal de regência corresponde aos
valores de IRPJ e CSLL incidentes no Brasil sobre os lucros do exterior, na
proporção em que sejam efetivamente adicionados às respectivas bases de
cálculo, nos termos do art. 26,caput, parágrafo 1o, da Lei 9.249/95;
6.44. foram adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o valor de R$
2.479.785.682,41, de modo que, ao aplicar as alíquotas de 10% e o adicional
de 15% sobre referido valor, chega-se a um total de IRPJ devido de R$
619.946.420,58 sobre os lucros disponibilizados no exterior, adicionados ao
lucro real:

6.45. quanto à CSLL aplicando-se a alíquota de 9%, resulta o valor R$
223.180.711,42;

Fl. 11804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
9
6.46. os valores de R$ 615.364.312,78 e R$ 221.531.152,60, utilizados para
compor, respectivamente, os saldos negativos de IRPJ e CSLL, estão dentro dos
correspondentes limites legais, de R$ 619.946.420,58 e R$ 223.180.711,42;
6.47. de qualquer forma a Manifestante não ultrapassou os supostos limites, uma
vez que o imposto pago no exterior pode ser usado para compensação nas
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, apurados com base em balanços ou
balancetes de redução, bem como do IRPJ e CSLL definitivos apurados no final do
ano;
6.48. com respaldo nesse direito, foram utilizados para compensar as estimativas
devidas de dezembro, de IRPJ e CSLL, os respectivos valores de R$ 324.727,60 e
R$ 122.553.479,57 (Fichas 11 e 16 da DIPJ), enquanto que, na apuração definitiva
do IRPJ e da CSLL, estes tributos foram compensados com os valores de R$
290.637.585,18 e R$ 98.977.673,03, a título de imposto pago no exterior;
6.49. portanto a Manifestante utilizou pagamentos de imposto de renda no
exterior em montante inferior ao que, de acordo com a Autoridade
Administrativa, ela estaria autorizada;
6.50. subsidiariamente, deve ser reconhecida a parte do excesso que pode ser
atribuída aos valores de IRPJ e CSLL de períodos posteriores que foram
compensados com os créditos ora discutidos, conforme se depreende do
detalhamento de compensações que é parte integrante do Despacho-Decisório
(subtítulo “Detalhamento da Compensação, valores Devedores e Emissão de
Darf”): 6.51. a Instrução Normativa 213/2002, nos §§ 15 e seguintes, do art. 14,
disciplina a possibilidade de utilização do imposto de renda pago no exterior e não
utilizado no próprio ano-calendário para a compensação de imposto de renda e,
por conseguinte, de CSLL, apurados em períodos subseqüentes;
6.52. referidas compensações de imposto de renda e de CSLL devem ser
homologadas com base no suposto excesso de crédito oriundo do imposto de
renda pago no exterior;
6.53. subsidiariamente, ainda que se considere que houve excesso de utilização
do imposto de renda pago no exterior, os despachos decisórios estão incorretos
ao determinar que os saldos negativos de IRPJ e CSLL disponíveis, no ano-
calendário de 2012, são iguais a zero;
6.54. conforme foi demonstrado, nos autos, a Manifestante trouxe todos os
documentos necessários para que seja reconhecida a efetividade do pagamento
do imposto de renda no exterior;
6.55. aplicando os limites considerados pela Autoridade Administrativa, as
somatórias das parcelas de crédito pertinentes a cada tributo geram saldos
negativos de IRPJ e CSLL nos respectivos valores de R$ 35.658.094,63 e
16.224.549,02, passíveis de compensação com outros tributos em anos-
calendário posteriores;
Fl. 11805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
10
6.56. caso se decida pela manutenção da interpretação de que houe excesso de
utilização do imposto de renda pago no exterior para compor os saldos negativos
de IRPJ e CSLL, não deverá haver a incidência de penalidades e de juros sobre as
compensações não homologadas, em razão deste suposto excesso, nos termos do
art. 100, parágrafo único, do CTN;
6.57. depreende-se do referido artigo que a observância de atos normativos,
decisões e/ou práticas reiteradas das autoridades administrativas enseja a
exclusão de quaisquer penalidades, dos juros de mora e de atualização do valor
da base de cálculo do tributo, com vistas a preservar a segurança jurídica do
contribuinte;
6.58. as compensações efetuadas com base no suposto excesso de utilização de
imposto de renda pago no exterior foram realizadas pelo Programa de Formulário
Eletrônico Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação em sua versão 5.1 (“Programa PER/DCOMP 5.1”), aprovado, em
conjunto, com as respectivas instruções de uso, pela IN no 1.253, de 02/03/2012;
6.59. o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções de uso aprovadas
pela IN 1.253/2012 não apenas permitiam, como inclusive determinavam a
utilização do imposto de renda pago no exterior além do suposto limite argüido
pela Autoridade Administrativa, para a formação dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL ora discutidos;
6.60. Tal conclusão consta do Laudo, como resultado de diversos testes realizados
por meio do programa PER/DCOMP 5.1.
6.61. a partir do momento em que o imposto de renda pago no exterior
compensado na DIPJ foi integralmente transcrito para a subficha correspondente,
este valor passou a ser computado automaticamente nos saldos negativos de IRPJ
e CSLL;
6.62. e isto ocorreu, sem que o Programa PER/DCOMP 5.1 emitisse qualquer aviso
de erro ou inconsistência que pudesse inviabilizar a utilização do crédito;
6.63. a Manifestante não apenas aplicou a legislação como seguiu à risca as
instruções para preenchimento da respectiva declaração de compensação no
Programa PER/DCOMP 5.1;
6.64. o próprio Programa induziu o contribuinte à conclusão de que seria possível
a utilização do imposto de renda pago no exterior na composição do seu saldo
negativo e que é possível sua compensação com quaisquer tributos federais, nos
termos do art. 83 da Instrução Normativa no 1.300/2012;
6.65. portanto, as multas e os juros devem ser afastados;
7. Do exposto, requer a Manifestante seja reconhecido integralmente o direito ao
crédito pleiteado e homologadas as compensações, cancelando-se a cobrança dos
respectivos principais, das multas e dos juros sobre ele aplicáveis, ou caso se
Fl. 11806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
11
entenda pela manutenção da glosa do suposto excesso de utilização do imposto
de renda pago no exterior. requer sejam:
(i) homologadas as compensações de imposto de renda e de CSLL apurados em
períodos subsequentes, para os quais o suposto limite não se aplica;
(ii) homologadas as demais compensações, nos limites dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados, mesmo após a exclusão do suposto excesso de utilização de
imposto de renda pago no exterior; e (iii) afastados os juros de mora e as multas
incidentes sobre as compensações não homologadas, em razão da glosa do
excesso de utilização do imposto de renda pago no exterior, nos termos do art.
100, parágrafo único, do CTN, uma vez que o procedimento compensação atendeu
às determinações e instruções do Programa PER/DCOMP 5.1, aprovadas pela IN
1.253/2012
7.1. Protesta a Manifestante pela posterior juntada de documentos adicionais e
complementares que julgue importantes para corroborar os fatos demonstrados,
especialmente, das traduções juramentadas dos comprovantes de arrecadação do
imposto de renda pago ou retido no exterior, juntados como anexos do Laudo;
7.2. caso entenda a DRJ pela determinação de diligências e verificações que
considerar relevantes à adequada verificação da prova, a Manifestante coloca-se
dede já à disposição para o fornecimento das informações que lhe forem
solicitadas.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente. Em apertada síntese, a DRJ/SPO acolheu a fundamentação da autoridade
fiscal para a glosa do crédito pleiteado.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Nulidade do v. acórdão recorrido por erro de procedimento: a d. DRJ a quo
afirma existir questão prejudicial externa à solução do mérito nos autos, mas ainda assim
proferiu julgamento em vez de suspender o curso do presente processo: neste ponto, pugnou
pela nulidade da decisão recorrida uma vez que a DRJ/SPO deveria ter suspendido o andamento
do presente feito para aguardar o deslinde do processo em que se discute a compensação de
estimativa mensal que compõe o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2012. Forte no artigo
313, V, a, do Código de Processo Civil, alegou haver relação de prejudicialidade entre a presente
demanda e o processo em que se discute a homologação da compensação da antecipação mensal
glosada.
- Antecipações mensais compensadas: neste ponto, a recorrente, com supedâneo
na Solução de Consulta COSIT 18/2006 e nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013,
reiterou as alegações acerca da possibilidade das estimativas compensadas poderem compor o
saldo negativo, independentemente da homologação da compensação declarada por meio de
DCOMP.
Fl. 11807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
12
- Subsidiariamente: impossibilidade de cobrança das antecipações mensais de IRPJ
e CSLL compensadas com base nos saldos negativos ora discutidos: segundo a contribuinte, a
prevalecer o entendimento da DRJ no tópico anterior, também não seria possível a cobrança dos
débitos de estimativas de IRPJ e CSLL que foram compensados por meio das DCOMP no
12422.96471.280213.1.3.02-5969 e 23567.84554.200513.1.3.02-2907.
- Imposto de renda pago no exterior: neste tópico, inicialmente, a recorrente
informou que compensou as estimativas de IRPJ e CSLL de 12/2012, bem como o imposto e a
contribuição devidos no ajuste anual, com o imposto pago no exterior pelas seguintes controladas
indiretas:
(i) Labatt Brewing Company Limited (“Labatt Canadá”), sediada no Canadá;
(ii) Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. (“CMQ”), sediada na Argentina;
(iii) Cervecería Paraguaya S.A. (“Cervecería Paraguaya”), sediada no Paraguai;
(iv) FNC S.A. (“FNC”), sediada no Uruguai; e
(v) Cervecería Boliviana Nacional S.A. (“CBN”), sediada na Bolívia.
Na sequência, considerando que a DRJ/SPO tinha indeferido o crédito em razão da
falta de comprovação, pugnou pelo conhecimento dos elementos de prova juntados em sede de
recurso voluntário, quais sejam:
. Laudo Complementar da KPMG: neste documento, haveria a demonstração (i) do
investimento da contribuinte nas empresas que pagaram imposto no exterior; (ii) da adição dos
resultados das empresas controladas no exterior nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii) da
composição do imposto de renda pago pelas controladas indiretas no exterior. Assim, a KPMG
teria chegado às seguintes conclusões:
(i) Restou comprovada a interligação existente entre as empresas no exterior, no
que toca às participações societárias, que a Ambev controla, direta ou
indiretamente, e que tiveram os seus lucros tributados no Brasil em 31 de
dezembro de 2012.
(ii) Tal comprovação pode ser efetuada, inclusive em relação às empresas
controladas indiretas que constam na árvore societária fornecida pela Ambev, por
meio das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2012 das
referidas controladas.
(iii) Com base no exame da documentação que nos foi apresentada, verificamos
que o valor de R$ 2.479.785.682,41 de lucros antes do imposto de renda
apurados nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas diretas e
indiretas, encontra-se respaldado pelas demonstrações financeiras e foi objeto de
adição fiscal ao lucro real e a base de cálculo da CSLL apurados pela Ambev.
(iv) Com base nas informações obtidas junto às firmas-membros da KPMG,
localizadas no Canadá, Argentina, Bolivia e Uruguai, Bolívia, bem como, ao
escritório parceiro denominado (BENITEZ CODAS & ASOCIADOS), referente à
Fl. 11808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
13
legalidade dos documentos de arrecadação apresentados pela Ambev como
comprovantes de quitação do imposto devido no exterior, constatamos o
seguinte:
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Labatt Brewing, localizada
no Canadá, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais
desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cervecería Y Maltería
Quilmes SAICA Y G (“CMQ”), localizada na Argentina, são os legalmente previstos
na legislação e instruções das autoridades fiscais desse país.
Os códigos de recolhimento constantes dos comprovantes relacionados aos
pagamentos realizados pela Cervecería Y Maltería Quilmes SAICA Y G (“CMQ”),
localizada na Argentina, correspondem aos utilizados para fins de quitação do
imposto de renda nesse país
Na Argentina, a operação de aquisição de crédito fiscal de terceiros e a sua
utilização na compensação com débito de imposto de renda devidos é admitida e
tem previsão na legislação desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Paraguay,
localizada no Paraguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas
autoridades fiscais desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria
Boliviana localizada na Bolivia, são os previstos nas instruções emanadas
pelas autoridades fiscais desse país.
Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa F.N.C,
localizada no Uruguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas
autoridades fiscais desse país.
Cabe destacar, ainda, de que foi considerado para fins do presente Laudo,
os valores relacionados ao imposto de renda (I.R.A.E), não sendo
considerado como válidas, para fins de compensação com o imposto
devido no Brasil, as parcelas relacionadas ao imposto incidente sobre o
patrimônio (“Impuesto Al Patrimonio Antecipo”).
. Demonstração do vínculo societário entre as empresas que pagaram impostos no
exterior e a Recorrente: neste ponto, a recorrente detalha as participações detidas pela LABATT
AS (sucedida por AMBEV LUXEMBOURG) e suas controladas, conforme tabela abaixo:
Fl. 11809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
14

. Efetiva adição ao lucro real da Recorrente dos lucros correspondentes ao imposto
pago no exterior: a contribuinte teria adicionado às bases de cálculo de IRPJ e CSLL, o montante de
R$ 2.479.785.682,42 da seguinte forma:

. Comprovantes de pagamento de impostos: os comprovantes de recolhimento de
imposto de renda no exterior teriam sido apresentados devidamente consularizados e traduzidos.
Em diálogo com a decisão recorrida, a contribuinte, ainda com base no Laudo Complementar da
KPMG, descreveu os elementos de prova para as seguintes controladas indiretas: Labatt Canadá,
CMQ, Cervepar, CBN, FNC. Os comprovantes de pagamentos podem ser resumidos na seguinte
tabela:

. Subsidiariamente: desconsideração do imposto pago no exterior pela CMQ e
consequente exclusão da respectiva adição dos lucros da CMQ nas bases do IRPJ e da CSLL: a
Fl. 11810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
15
recorrente argumentou que, a prevalecer o entendimento de que não houve a comprovação do
pagamento do imposto no exterior, a adição dos lucros da CMQ às bases de cálculo de IRPJ e CSLL
deveria ser desconsiderada por força do previsto no artigo VII do Tratado para evitar a dupla
tributação firmado entre Brasil e Argentina. Cito suas palavras:
129 Com efeito, o Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, promulgou o
referido tratado, o qual estabelece em seu Artigo VII que os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante (Argentina) só são tributáveis nesse Estado, a
não ser que empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante (Brasil)
por meio de um estabelecimento permanente aí situado – o que não é o caso dos
autos.
130 A partir da leitura de referido dispositivo, constata-se facilmente que os
lucros auferidos pela CMQ somente deveriam ser tributados na Argentina.
131 Nem se alegue, como pretendeu a D. DRJ, que na sistemática da legislação
doméstica brasileira os lucros disponibilizados constituem, na realidade,
dividendos presumidamente distribuídos à Recorrente e, por esse ângulo,
poderiam então ser tributados no Brasil.
131.1 Isso porque o Artigo X do Tratado Brasil-Argentina estabelece, de fato, que
os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante (no
caso, a CMQ) a um residente do outro Estado Contratante (a Recorrente) são
tributáveis nesse outro Estado (Brasil), podendo ser também tributados no Estado
Contratante onde reside a sociedade que os pagam (Argentina), de acordo com a
legislação desse último Estado.
131.2 Todavia, o parágrafo 2o do Artigo XXIII do Tratado Brasil-Argentina prevê
que os dividendos pagos por sociedade na Argentina para sociedade residente no
Brasil detentora de mais de 10% do capital da sociedade pagadora (como é o caso
da relação entre CMQ e a Recorrente), que sejam tributáveis na Argentina de
acordo com as disposições do Tratado, estarão isentos de tributação no Brasil.
132 Desta forma, ainda que tratados como dividendos distribuídos à Recorrente, a
tributação pelo Brasil estaria desautorizada tendo em vista a disposição do
Tratado.
133 De outro lado, ainda que o controle da Recorrente sobre a CMQ seja indireto,
o CARF já definiu que a aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2002 considera que
os resultados são diretamente absorvidos pela investidora brasileira, de modo
que para efeitos de aplicação de tratado contra dupla tributação, deve ser
considerado o país no qual está a subsidiária que efetivamente auferiu os lucros
sujeitos a tributação.
. Atendimento dos limites previstos na Lei para compensação imposto de renda
pago no exterior: segundo a alegação, a compensação efetuada pela contribuinte na DIPJ estaria
de acordo com o limite legal. Reproduzo excerto que aborda a questão:
Fl. 11811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
16
140 Tanto a D. Fiscalização como a D. DRJ entenderam que o valor do imposto de
renda recolhido no exterior utilizado pela Recorrente não poderia ser admitido
por ter excedido o valor do IRPJ e da CSLL apurados ao final no ano-calendário
pela Recorrente.
141 Ocorre que o v. acórdão recorrido deu mais importância ao texto da IN
213/02 do que ao art. 26 da Lei 9.249/95, que garante o direito da Recorrente de
compensar o imposto pago no exterior sobre os lucros adicionados às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, não impõe este tipo de limite.
[...]
144 Ao contrário do entendimento que a D. Fiscalização quer adotar, não há
qualquer previsão na Lei de regência que determine como limite para utilização
dos pagamentos de imposto de renda no exterior o valor de apuração de IRPJ e
CSLL ao fim do ano-calendário.
145 De outro modo, o limite estabelecido no dispositivo legal de regência
corresponde aos valores de IRPJ e CSLL incidentes no Brasil sobre os lucros do
exterior (art. 26, caput, da Lei 9.249/95), na proporção em que sejam
efetivamente adicionados às respectivas bases de cálculo (art. 26, § 1o, da
referida Lei).
146 Ou seja, é permitido ao contribuinte compensar o imposto de renda pago por
subsidiárias no exterior com o imposto devido no Brasil até o limite do IRPJ e da
CSLL devidos sobre os lucros destas subsidiárias efetivamente adicionados às
bases de cálculo do imposto de da contribuição.
. Subsidiariamente: Necessidade de consideração dos valores de Imposto de
Renda no Exterior utilizados para pagamentos de CSLL e IRRF: neste ponto, a recorrente alega
que, caso prevaleça o entendimento da fiscalização e da DRJ no item anterior, o suposto excesso
de compensação poderia ser utilizado em períodos posteriores.
. Subsidiariamente: Necessidade de consideração da parcela do Saldo Negativo
composta pelas Estimativas e IRRF pagas ou compensadas no período: mesmo que prevaleça a
interpretação da fiscalização e da DRJ acerca do excesso, ou seja, de que o limite para
compensação seja o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste, ainda sim seria necessário reconhecer que as
demais parcelas (retenções na fonte, antecipações mensais pagas ou compensadas) deveriam
compor o saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2012.
. Inaplicabilidade de juros de mora e multa referentes ao suposto excesso de
imposto de renda pago no exterior utilizado na composição do saldo negativo, nos termos do
art. 100, do CTN: neste ponto, a recorrente pugnou pelo afastamento de multas e juros em razão
de ter atuado conforme a prática e as orientações da RFB por meio do sistema PER/DCOMP.
Reproduzo trecho da peça recursal:
196 Como será demonstrado, o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas
instruções de uso aprovadas pela IN 1.253/2012 não apenas permitiam, como
Fl. 11812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
17
inclusive determinavam a utilização do imposto de renda pago no exterior sem
limita-lo de qualquer forma para a composição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
ora discutidos.
196.1 Ao contrário do que afirma a D. DRJ, a existência do suposto limite não se
extrai de forma óbvia da legislação aplicável, tanto que versões mais recentes do
Programa PER/DCOMP impõe esta limitação aos usuários.
[...]
198 Pois bem, para se iniciar o preenchimento de uma declaração de
compensação de saldo negativo pelo programa PER/DCOMP 5.1, o contribuinte
deve preencher a ficha “Saldo Negativo de IRPJ”9.
199 Nesta ficha são preenchidas informações acerca da origem e composição do
saldo negativo utilizado na compensação. Dentre suas subfichas da ficha saldo
negativo encontra-se a “IR Pago no Exterior”, conforme ilustra a figura abaixo:
[...]
201 Cumpre esclarecer, ainda, que as próprias instruções de preenchimento do
programa PER/DCOMP relativas à subficha “IR Pago no Exterior” determinam que
o contribuinte deve informar “o valor total do imposto de renda pago (retido) no
exterior no período de apuração do IRPJ a que se refere o crédito objeto do
Pedido Eletrônico de restituição ou da Declaração de Compensação, conforme
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ)”:
[...]
202 Por sua vez, como já demonstrado anteriormente, a Recorrente declarou em
sua DIPJ os valores de imposto de renda pagos no exterior para compensação do
IRPJ e CSLL (tanto nos casos das antecipações mensais apuradas em dezembro de
2012 como no caso do IRPJ e da CSLL definitivos apurados ao fim do período
base).
203 Assim, a partir do momento em que o imposto de renda pago no exterior
compensado na DIPJ foi integralmente transcrito para a subficha correspondente,
este valor passou a ser computado automaticamente nos saldos negativos de IRPJ
e CSLL da Recorrente.
[...]
211 Assim, subsidiariamente requer-se que, ainda que se seja mantido o suposto
limite de utilização do imposto pago no exterior arguido pela D. Fiscalização e
corroborado pela D. DRJ, considerando o caráter normativo da IN 1.253/2012,
que aprovou o Programa PER/DCOMP 5.1 e as respectivas instruções de
preenchimento, de rigor o afastamento das multas e dos juros e das multas por
aplicação do supracitado art. 100, parágrafo único, do CTN.
Fl. 11813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
18
Ao final, a recorrente pediu a nulidade da decisão recorrida ou a sua reforma para
que seja reconhecido integralmente o crédito e homologadas as compensações declaradas.
Subsidiariamente, pediu:
(i) se mantido o entendimento que antecipações mensais cujas compensações
não foram homologadas não podem compor o ajuste do final do ano-calendário,
que seja cancelada a cobrança das antecipações mensais de janeiro de 2013,
compensadas nestes autos, uma vez que estas também não poderão compor o
ajuste do respectivo período base e assim não poderiam ser cobradas após o fim
do respectivo ano-calendário;
(ii) se mantido, ainda que em parte, o suposto limite para utilização do imposto de
renda pago no exterior, que sejam compensados com o suposto excesso os
valores de imposto de renda e de CSLL apurados em períodos subsequentes, para
os quais o suposto limite não se aplica;
(iii) homologadas as demais compensações, nos limites dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados mesmo após a exclusão do suposto excesso de utilização de
imposto de renda pago no exterior; e
(iv) afastados os juros de mora e as multas incidentes sobre as compensações não
homologadas em razão da glosa do excesso de utilização do imposto de renda
pago no exterior, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN, uma vez que o
procedimento de compensação da Recorrente atendeu às determinações e
instruções do Programa PER/DCOMP 5.1 conforme aprovadas pela IN 1.253/2012.
Protestou, também, pela juntada posterior de novos documentos e, se necessário,
pela realização de diligência.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
converteu-se o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.538. Transcrevo os
termos em que foi determinada a diligência:
Desta forma, considerando que nenhum documento foi analisado no início deste
procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os
documentos em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a
prova do direito creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo
deve retornar à Unidade de origem, convertendo-se o julgamento em diligência,
para que a Recorrente seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo
objeto de pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a
composição dos totais constantes das declarações. bem como os correspondentes
documentos contábeis;
Fl. 11814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
19
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos
do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de
que eles são legítimos, o que pode ser feito com a juntada da lei que estabelece
sua utilização com tradução juramentada. Neste ponto pode ser considerado o
laudo anexado ao Recurso Voluntário, a critério da autoridade encarregada da
diligência;
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no
exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à AMBEV, abrindo prazo de 30 dias
para o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
Contudo, a autoridade diligenciadora não se desincumbiu de sua responsabilidade a
contento, de forma que houve nova conversão do julgamento em diligência por meio da
Resolução no 1401-000.656.
Em atendimento à Resolução deste Colegiado, a Fiscalização da RFB, após
procedimento de ofício junto à contribuinte, elaborou Informação Fiscal por meio da qual concluiu
que os documentos apresentados pela contribuinte não seriam suficientes para o reconhecimento
do direito creditório pleiteado. Cito suas palavras:
De forma resumida destacamos alguns fatos que, pelo nosso entendimento,
impedem o reconhecimento do crédito em favor da contribuinte:
1- A não apresentação de diversas demonstrações contábeis com resultados
considerados no demonstrativo consolidado dos rendimentos tributados no Brasil
não permitiram conferir a precisão dos valores demonstrados.
1.1- Aqui ressaltamos que, a consolidação dos resultados no presente caso, não é
admitida pela legislação. Mas caso fosse, entendemos que a comprovação de um
resultado consolidado depende da comprovação de todos resultados envolvidos
na consolidação.
2- O fato da contribuinte haver consolidado os resultados das investidas diretas
com os resultados das investidas indiretas, em desacordo com a legislação,
permitiu que parte dos rendimentos com as incidências do imposto no exterior,
não fosse oferecida à tributação.
3- Numa análise global dos documentos apresentados para atender ao item 4,
com exceção de dois, não conseguimos visualizar todos valores das bases de
cálculo dos tributos pagos informados. Pelo nosso entendimento, considerando a
redação do Art. 395 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda)
vigente na época, achamos que os valores levados à tributação no Brasil, tem que
ter relação direta com as bases de cálculo dos tributos pagos no exterior.
4- Por fim, vimos que alguns números apresentados não se encontram.
Fl. 11815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
20
4.1- Pelo nosso entendimento, achamos que o imposto pago no exterior,
compensado com o devido no Brasil, deveria ser inequivocamente identificado,
demonstrando-se com clareza, os valores tributados no exterior e levados à
tributação no Brasil (bases de cálculos), os percentuais de tributação, os valores
efetivamente devidos, os pagamentos efetuados e os ajustes, demonstrando
como o imposto devido foi liquidado. Os documentos apresentados pela
contribuinte não permitiram esta constatação.
Para encerrar, informamos que os documentos e esclarecimentos apresentados
em resposta à intimação, não nos permitiu convicção para confirmar a
procedência do crédito pleiteado.
Em sua manifestação, a contribuinte rebateu cada ponto levantado pela fiscalização
para o não reconhecimento do crédito. As razões que fundamentaram sua manifestação foram
resumidas nas seguintes palavras:
6 A despeito das dúvidas da Fiscalização, como será demonstrado, as ressalvas
suscitadas acerca dos documentos e provas apresentados pela Recorrente não
subsistem:
(i) Quanto à adição de lucros no exterior, a Recorrente foi fiscalizada pela RFB no
período oportuno e, nesta fiscalização, a RFB revisou pormenorizadamente a
adição de lucros das controladas indiretas que são objeto destes autos (i.e. as
controladas indiretas mediante a Labatt Holding A/S – “Labatt Dinamarca” e
Ambev Luxembourg S.à.r.l – “Ambev Luxemburgo”) – nesta fiscalização, a RFB
confirmou que a adição oferecida espontaneamente à tributação de IRPJ e CSLL,
no valor total de R$2.461.457.251,11, incluiu os resultados devidamente
consolidados das controladas indiretas da Recorrente, tendo autuado apenas
parcelas decorrentes de amortização de ágios reconhecidas nas próprias
demonstrações financeiras das controladas diretas – valores estes que são
discutidos no Processo 16561.720111/2017-77;
(ii) Quanto à prova do pagamento do imposto no exterior, não há fundamento
legal para exigência da prova de apuração das bases de cálculo do imposto pago
no exterior que, de toda forma, é completamente inútil e desnecessária para os
fins alegados pela Fiscalização: como ocorre no Brasil, nas diversas jurisdições as
bases do imposto, ainda que partam do lucro contábil, sofrem ajustes (adições e
exclusões), de modo que resultam em valores completamente distintos do lucro
contábil; por outro lado, a legislação brasileira determina que os contribuintes
brasileiros adicionem o lucro contábil, apurado conforme a legislação comercial
de cada país, de modo que as declarações de rendimentos ou de apuração do
imposto jamais serviriam de prova dos lucros adicionados no Brasil;
(iii) Ainda quanto à prova de pagamento do imposto no exterior, as ressalvas da
Fiscalização quanto a documentos específicos não subsistem à verificação
detalhada dos respectivos comprovantes; e (iv) Quanto à apuração dos limites de
utilização: ainda que partindo de premissa equivocada (tributação
Fl. 11816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
21
individualizada), o Relatório confirma que não houve excesso de utilização dos
créditos de imposto de renda no exterior. Com efeito, o Relatório apurou os
limites calculados para utilização contra o IRPJ devido (25%) contra os valores
totais de créditos utilizados tanto para IRPJ como para CSLL; nesse procedimento,
identificou excesso de R$ 68.311.978,38 relativos à Labatt Canadá. Contudo, ao
considerar o limite calculado para IRPJ (R$367.331.314,24) e o limite calculado
para CSLL (R$132.239.273,12), não houve excesso nem mesmo na utilização dos
valores pagos pela Labatt Canadá.
Retornando os autos ao CARF, o processo foi submetido à julgamento e novamente
convertido em diligência, conforme o disposto no Resolução no 1401-000.919, de 17 de novembro
de 2022 (v. e-fls. 11.204/11.247). Nesta Resolução restou consignado a necessidade de aclarar os
seguintes pontos:
1) Juntar aos autos as decisões proferidas no processo no 16561.720111/2017-77;
2) Informar quais os montantes de IRPJ e CSLL devidos em razão dos lançamentos
fiscais e das decisões que constam no processo 16561.720111/2017-77;
3) Elaborar demonstrativo do montante de IR pago no exterior consumido no
processo 16561.720111/2017-77 (e outros, como eventual PER/DCOMP de
saldo negativo de IRPJ), bem como do montante remanescente que possa ser
usado no presente processo;
4) Intimar a contribuinte a apresentar os documentos relativos à comprovação da
adição do lucro auferido no exterior, conforme fundamentação acima;
5) Intimar a contribuinte a comprovar que as compensações de IR na Argentina
correspondam a efetivos pagamentos;
6) Intimar a contribuinte a apresentar os comprovantes de pagamento de imposto
no Uruguai, com as respectivas datas;
7) Apurar o limite de aproveitamento do IR no exterior a partir das comprovações
feitas na diligência.
A Unidade de origem, após intimação da Recorrente para apresentar documentos e
esclarecimentos, elaborou o Relatório de e-fls. 11.665/11.669. Abaixo reproduzo os principais
pontos aventados na referida Informação:
1. Versa a presente informação fiscal acerca da diligência determinada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos autos deste processo conforme a
Resolução no 1401-000.919 da 1a Seção de Julgamento, 4a Câmara e 1o Turma à
folha 11.204 destes autos. Trata-se sucintamente de etapa preparatória para
julgamento em segunda instância administrativa do recurso voluntário contra o
acórdão que julgara improcedente a manifestação de inconformidade, mediante a
qual o sujeito passivo em epígrafe contestara o despacho decisório que indeferira
o pedido de restituição – PER/DCOMP no 08996.07796.251013.1.7.03-9096,
Fl. 11817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
22
relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(CSLL) do
ano-calendário de 2012 no importe original de R$ 98.977.673,03.
2. O primeiro item requisitado pelos conselheiros refere-se à falta de juntada às
peças processuais da demonstração de resultado da pessoa jurídica investida
indiretamente pelo contribuinte acima identificado intitulada de Austral Beverage
Company, sediada na Suécia. Com o intuito de atender à demanda aludida,
intimou-se o sujeito passivo a apresentar o demonstrativo financeiro citado para o
ano-calendário de 2012 conforme o termo no 14.000/2013 à folha 11.326. O
documento em apreço foi entregue e pode ser conferido à folha 11.338. Consta
nele um lucro de 1.118.998.903 de coroas suecas. De acordo com o § 3o do art. 6o
da Instrução Normativa SRF no 213 de 7 de outubro de 2002, a conversão em reais
dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas controladas ou
coligadas no exterior será efetuada com a taxa de câmbio para venda, fixada pelo
Banco Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a controlada
ou coligada na data do encerramento do período de apuração relativo às
demonstrações financeiras. Segundo o Banco Central do Brasil, a coroa sueca valia
R$ 0,3138 para venda em 31 de dezembro de 2012.
Portanto, Austral Beverage Company auferiu um lucro de R$ 351.141.855,76.
3. Todavia, a fiscalização havia constatado em uma diligência precedente que
Austral Beverage Company teria sofrido um prejuízo de R$ 1.716.447,00. Em face
da discrepância detectada acima no curso da análise, intimou-se o contribuinte a
elucidar tal contradição consoante o termo no 24.930/2023 à folha 11.620. A
resposta da pessoa jurídica foi juntada à folha 11.627. Conforme os procuradores
da entidade, o prejuízo corresponde à consolidação dos resultados de algumas
outras companhias investidas. Contudo, a tabela de consolidação constante na
Resolução no 1401-000.919, que deu origem a esta diligência, à folha 11.237,
refuta-os de modo desconcertante ao exibir a cifra relativa à Austral Beverage
Company já negativa em R$ 1.716.447,00. Em outras palavras, antes de se
consolidarem os resultados das sociedades investidas, o montante
correspondente à Austral Beverage Company já era negativo. Logo, não é verdade
que a consolidação reverteu o lucro em prejuízo. Assim sendo, resta claro que o
sujeito passivo não explicou os ajustes contábeis responsáveis por isso.
4. Dessa forma, tal circunstância denota que a entidade em epígrafe
possivelmente omitiu lucro obtido no exterior das companhias coligadas ou
controladas. Logo, persistem sérias dúvidas de que o contribuinte tenha oferecido
à tributação a integralidade dos resultados obtidos no estrangeiro. De fato, a base
de cálculo da CSLL deve estar subdimensionada. Destarte, recomenda-se não
validar a parcela de imposto de renda pago no exterior para fins de saldo negativo
neste processo. Com efeito, de acordo com o § 7o do art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 213 de 2002, pode-se compensar o imposto pago no exterior
proporcionalmente ao lucro computado na determinação do lucro real. No
presente caso concreto, coletaram-se evidências sólidas de que o dever de
Fl. 11818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
23
adicionar à base tributável os acréscimos patrimoniais não foi cumprido a
contento. Por conseguinte, a faculdade de aproveitar o tributo despendido no
estrangeiro igualmente não pode ser reconhecida. Apesar disso, em homenagem
ao princípio do devido processo legal e da oficialidade, prosseguiu-se com a
diligência determinada acima.
5. O segundo item requisitado pelos conselheiros alude à juntada de
demonstrações financeiras já convertidas em reais para Labatt Holding
A/S(Dinamarca), Ambev Luxemburgo S. à R. L. e Dahlen S/A(Uruguai). Dessa
forma, intimou-se a pessoa jurídica em epígrafe a apresentar tais documentos na
moeda original consoante o termo no 14.000/2023 à folha 11.326. A resposta a tal
demanda pode ser verificada à folha 11.334. Conforme os procuradores da
entidade, Labatt Holding A/S, Ambev Luxemburgo S. A. R. L. e Dahlen S.A. adotam
o real do Brasil como moeda funcional. Portanto, os registros contábeis e
demonstrações de resultado são preparadas em real e não nas moedas locais.
Assim sendo, tal circunstância dispensa a necessidade de conferência da correta
conversão das moedas pelo câmbio. Não se tem notícia de qualquer óbice legal a
tal conduta. Assim sendo, propõe-se acatar tal medida sem ressalvas.
6. O terceiro item requerido pelos julgadores remete à inconsistência entre o
montante de investimento em Labatt Brewing C. Limited registrada no balanço de
Ambev Luxembourg(R$ 1.388.725.104,00) e o valor do patrimônio líquido
registrado no balanço patrimonial de Labatt Brewing C. Limited(R$
4.072.638.393,00). O sujeito passivo foi intimado a esclarecer tal divergência
mediante o termo no 14.000/2023 à folha 11.326. Segundo os procuradores do
contribuinte, em sua resposta a tal questão à folha 11.335, trata-se de diferenças
entre os padrões contábeis adotados no Canadá e em Luxemburgo. Como a
justificativa não permitiu firmar convicção quanto à legitimidade do
procedimento, intimou-se a pessoa jurídica a explicar com mais detalhes os
padrões contábeis referidos conforme o termo no 24.930/2023 à folha 11.620. Em
sua resposta à folha 11.628, os procuradores do contribuinte limitaram-se a
afirmar que o lucro líquido de Labatt Brewing C. Limited(Canadá) foi computado
no resultado sujeito à tributação no Brasil. Portanto, o sujeito passivo não
esclareceu a divergência contábil em destaque. Logo, tem-se mais um motivo
para se desconfiar das demonstrações financeiras por ele apresentadas para
embasar os lucros no exterior.
7. O quarto item desta diligência diz respeito à comprovação de que o imposto de
renda compensado na Argentina(Cervecería y Maltería Quilmes S. A. I. C. A. y G)
representa efetivos pagamentos. Intimou-se a entidade interessada nestes autos
a provar que as compensações derivam de tributo pago conforme o termo no
14.000/2023 à folha 11.326. Em sua resposta à folha 11.336, os procuradores da
pessoa jurídica simplesmente alegaram que o Fisco argentino homologara os
encontros ou acertos de contas. Destarte, o contribuinte não atendeu à demanda
fiscal. Portanto, recomenda-se não validar o gravame compensado na Argentina
para fins de saldo negativo de CSLL dado que ele pode consistir em créditos
Fl. 11819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
24
presumidos ou outros benefícios fiscais. Com efeito, salienta-se que, segundo o §
8o do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002, apenas o tributo
efetivamente pago no estrangeiro pode ser considerado para fins de dedução
daquele devido no Brasil.
8. O quinto item requisitado pelos conselheiros concerne à data dos pagamentos
do imposto de renda vertido no Uruguai(FNC S.A.). Por conseguinte, intimou-se o
sujeito passivo a apresentar as guias de arrecadação comprobatórias de acordo
com o termo no 14.000/2023 à folha 11.326. Os comprovantes requeridos foram
juntados a partir da folha 11.416. Não se localizou nenhum sinal de que as peças
processuais tenham sido reconhecidas pelo Consulado da Embaixada Brasileira,
conforme exige o art. 26, § 2o, da Lei no 9.249 de 26 de dezembro de 1995,
tampouco consta o instituto da apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016. Mesmo assim, procedeu-se à pesquisa da taxa de câmbio para as datas de
pagamento registradas nos informes entregues e converteram-se as cifras de
pesos uruguaios para reais de acordo com o § 2o do art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 213/2002.
9. O resultado do trabalho descrito acima foram R$ 30.740.412,95 de imposto de
renda vertido no Uruguai. Porém, tal cifra representava uma antecipação do
montante devido ao final do ano-calendário. Dessa forma, intimou-se o
contribuinte a apresentar uma declaração de ajuste anual ou documento similar
que FNC S.A. poderia ter enviado ao Fisco uruguaio para definir a quantia do
gravame ele deveria quitar conforme o termo no 24.930/2023 à folha 11.620. O
contribuinte juntou a declaração requisitada à folha 11.658. O montante de
imposto de renda devido é localizado na linha 347 no valor de 194.126.059 pesos
uruguaios. A taxa de câmbio para venda para o dia 31 de dezembro de 2012
importava em R$ 0,1073 consoante o Banco Central do Brasil. Assim sendo, a
importância efetivamente paga no Uruguai a título de imposto de renda perfez R$
20.829.726,13. Infere-se que a diferença entre a última quantia e a primeira de R$
30.740.412,95 equivale a um direito creditório em prol de FNC S.A. no Uruguai.
10. O sexto item da diligência refere-se às decisões proferidas no processo no
16561.720111/2017-77. Os julgadores requereram a juntada a estes autos das
peças processuais que as consubstanciam. Tal encargo foi cumprido haja vista os
documentos às folhas de 11.249 a 11.316. A seguir, os conselheiros solicitam que
se informassem os montantes de IRPJ e CSLL devidos em face dos lançamentos
fiscais e decisões tomadas no processo no 16561.720111/2017-77. De acordo com
os autos de infração lavrados em tais peças processuais, constituíram-se de ofício
R$ 281.035.974,44 de imposto de renda de pessoa jurídica bem como R$
101.172.950,80 de contribuição social sobre o lucro líquido. Com efeito, a
entidade em epígrafe não computara na base de cálculo do IRPJ e CSLL lucros
auferidos por controladas no exterior, sendo uma delas a Ambev Luxemburgo. Em
face da impugnação da interessada, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Fl. 11820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
25
em Brasília manteve apenas parte do crédito tributário lançado. De fato,
remanesceram R$ 91.781.839,18 de valores principais de IRPJ e R$ 33.041.462,11
de CSLL.
11. A seguir, pessoa jurídica em epígrafe interpôs o recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos autos do processo no
16561.720111/2017-77. Os conselheiros deram-lhe total provimento, o que
exonerou o contribuinte da integralidade dos débitos. A Procuradoria da Fazenda
Nacional interpôs o recurso especial, que foi admitido. O sujeito passivo já
ofereceu suas contrarrazões. O processo retornou ao Conselho e aguarda o
sorteio para distribuição e julgamento do feito. Destarte, atualmente, o
contribuinte nada deve de IRPJ e CSLL nos autos do processo no
16561.720111/2017-77. Outrossim, em resposta ao item da diligência correlato
que demanda um demonstrativo de imposto de renda pago no exterior
consumido no processo no 16561.720111/2017-77, afirma-se que tal mister é
despiciendo. Enfatiza-se que nada de gravame pago no estrangeiro foi
aproveitado naquelas peças processuais. Tal assertiva é válida tanto para os autos
de infração quanto para os acórdãos.
12. Por fim, os julgadores determinam no sétimo item que se apure o limite de
aproveitamento de imposto de renda no exterior a partir das comprovações da
diligência. Todavia, tal encargo não pode ser cumprido a contento porquanto
persistem dúvidas e incertezas quanto à inclusão dos lucros auferidos no exterior
à base de cálculo dos tributos consoante o primeiro item acima relativo a Austral
Beverage Company. De fato, aconselha-se não validar o imposto pago no
estrangeiro para fins de composição do saldo negativo de CSLL.
13. Intime-se o contribuinte para que tome ciência do teor desta Informação
Fiscal e se manifeste no prazo de 30(trinta) dias se assim o desejar.
Intimada da Informação supra, a Recorrente apresentou sua manifestação através
da petição de e-fls. 11.675/11.706. Neste documento, a Recorrente procura rechaçar todos os
pontos delineados na Informação Fiscal acima para, ao final, reiterar o pedido de que o seu
recurso voluntário seja provido na integralidade, de modo que seja reconhecido o crédito de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2012, com a subsequente homologação das
respectivas declarações de compensação.
Apenas para complementar as informações relativas ao processo no
16561.720111/2017-77, informo que o Recurso Voluntário proposto pela PGFN foi acolhido e
julgado procedente pela CSRF, restabelecendo, portanto, a exigência fiscal relativa ao IRPJ do ano
calendário de 2012. Os reflexos dessa decisão, analisaremos mais à frente no voto.
Era o que havia a relatar.

Fl. 11821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
26
VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER
no 08996.07796.251013.1.7.03-9096, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito
decorrente de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no ano-
calendário 2012 no montante original de R$ 98.977.673,03. O crédito seria composto das
seguintes parcelas:
IR Pago no Exterior
R$221.531.152,60
Estimativas mensais pagas
R$624.514,23
Estimativa compensada com crédito de período anterior (DCOMP)
R$15.600.034,79
Contudo, o direito creditório foi indeferido em razão da falta de confirmação do IR
Pago no Exterior e das estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores, conforme
tabela abaixo:

A glosa feita pela fiscalização foi inteiramente mantida pela autoridade julgadora de
primeira instância na decisão ora vergastada.
Por sua vez, a recorrente, em apertada síntese, alegou:
- em relação às estimativas mensais compensadas com créditos de períodos
anteriores, que estas deveriam compor o saldo negativo em questão;
- em relação ao IR pago no exterior, que estariam devidamente comprovados (i) o
investimento nas controladas diretas e indiretas; (ii) a correta adição dos lucros no exterior às
bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii) o efetivo recolhimento do IR no exterior; e (iv) a compensação
dentro dos limites legais.
Delineadas em breves palavras as questões controversas, passo à apreciação das
alegações veiculadas na peça recursal.
Nulidade do v. acórdão recorrido por erro de procedimento: a d. DRJ a quo afirma
existir questão prejudicial externa à solução do mérito nos autos, mas ainda assim proferiu
julgamento em vez de suspender o curso do presente processo.
Fl. 11822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
27
Neste ponto, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão recorrida uma vez que a
DRJ/SPO, ao seu ver, deveria ter suspendido o andamento do presente feito para aguardar o
deslinde do processo em que se discute a compensação de estimativa mensal que compõe o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2012. Forte no artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil,
alegou haver relação de prejudicialidade entre a presente demanda e o processo em que se
discute a homologação da compensação da antecipação mensal glosada.
Penso não ter razão a recorrente.
Inicialmente, vale destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prevê a
nulidade das decisões de primeira instância quando forem prolatadas por pessoas incompetentes
ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Não há que se falar em incompetência da DRJ/SPO para a apreciação da
manifestação de inconformidade. Portanto, restaria verificar a possibilidade de se configurar a
hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Nesta esteira, incumbe observar os termos nos quais a matéria foi abordada pela
autoridade julgadora de primeira instância. Trago à colação excertos da fundamentação
apresentada pela autoridade julgadora a quo:
23. Em regra, a apuração do imposto a pagar ao final do período de apuração
deve levar em conta valores que a legislação permite deduzi-los do imposto de
renda devido, como ocorre com as antecipações pagas, compensadas e incluídas
em processo de parcelamento, as retenções na fonte e o imposto pago no
exterior.
24. Se a somatória dessas parcelas, que compõem a apuração do imposto a pagar,
supera o valor do imposto devido, têm-se saldo negativo e, consequentemente,
crédito passível de restituição/compensação em favor do sujeito passivo.
Fl. 11823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
28
25. Portanto, a análise do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte requer, nos
termos do artigo 170, do CTN, c/c artigo 74, da Lei 9.430/96, a confirmação dessas
parcelas.
26. Dessa forma, partindo-se da premissa de que o crédito de saldo negativo, tal
como qualquer crédito tributário, deve ser liquido e certo, para ser restituído ou
utilizado na compensação de outros débitos, chega-se à inevitável conclusão de
que as parcelas não confirmadas, dentre elas a estimativa compensada que não
foi homologada, não podem compor aquele saldo.
27. Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão administrativa, em
discussão, que glosou as parcelas não confirmadas, resguardado o direito do
Contribuinte de contestá-la, em sede do contencioso administrativo, regulado
pelo Decreto 70.235/72, como prescreve o parágrafo 11, do artigo 74, da Lei
9,430/96.
28. Não obstante tais considerações, é pertinente dizer que, em razão de algumas
dessas parcelas serem objeto de declarações, às quais a lei dá força de confissão
de dívida, portanto, de título executivo extrajudicial, não há como negar que, em
certas situações, como a presente, em que a estimativa compensada não foi
homologada, poderia, ante uma eventual inadequação dos controles, haver duas
cobranças, sendo uma delas indevida, quais sejam a cobrança da estimativa
compensada não homologada em um processo e, em outro, a cobrança de outros
débitos, cuja compensação não foi homologada, devido à glosa daquela
estimativa na composição do saldo negativo.
29. Note-se contudo que, diante de controles adequados, a existência de uma
cobrança indevida é apenas aparente, dado que se o débito de estimativa vier a
ser extinto, seja espontaneamente ou por meio de cobrança administrativa ou
judicial, a estimativa, outrora glosada da composição do saldo negativo, passa a
compô-lo.
[...]
31. Assim, o que de pronto se extrai, como ponto central da discussão gerada pela
SCI COSIT no 18/2006 e que motivou a edição dos outros atos, citados pela
Manifestante, é solucionar a questão sobre a viabilidade da cobrança de
estimativa inadimplida.
32. Neste sentido o disposto no Parecer PGFN/CAT no 88/2014 leva ao
entendimento de que a estimativa compensada não homologada é passível de
cobrança, desde que encerrado o ano-calendário e desde que tenha composto a
apuração do imposto definitivo, dado que, nesta situação, ela não teria mais a
natureza de mera antecipação, mas de tributo.
33. Todavia, cabe aqui considerar que tal conclusão não pode significar que a
estimativa inadimplida, declarada em instrumento de confissão de dívida e
computada na apuração do imposto definitivo, seria hábil a dar a este os atributos
de certeza e liquidez que a norma de restituição/compensação exige, mas sim que
Fl. 11824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
29
a cobrança desta parcela do imposto definitivo estaria garantida em processo
autônomo.
[...]
35. Como não é de conhecimento deste relator que a RFB tenha emitido algum
ato normatizando a matéria, após a edição do PARECER PGFN/CAT no 88/2014,
acima transcrito, entende-se pela manutenção da glosa da estimativa
compensada não homologada, de janeiro de 2012, cabendo frisar, contudo, que,
na eventualidade, de esta vir a ser homologada, em decorrência de decisão
definitiva favorável ao Contribuinte, ou de vir a ser paga, os efeitos tributários
desses atos devem ser reconhecidos no presente processo, que tem por objeto o
saldo negativo de CSLL, do ano calendário 2012. (grifei)
Conforme se pode constatar no trecho acima reproduzido, a DRJ/SPO considerou
que, no mérito, as estimativas cujas compensações não houvessem sido homologadas não
poderiam compor o saldo negativo em respeito ao disposto no artigo 170 do CTN.
Ademais, a questão da possibilidade de dupla cobrança seria afastada com a
introdução de controles administrativos adequados. Tais controles administrativos permitiriam
uma de duas soluções: (i) a extinção do débito relativo à estimativa mensal por meio da
compensação e, consequentemente, a consideração desta para a composição do saldo negativo;
ou (ii) a glosa da estimativa na composição do saldo negativo, com a decorrente inibição da
cobrança do débito da estimativa no processo relativo à sua compensação. Creio ter sido nesse
sentido a menção final do julgador de piso à possibilidade de reconhecimento do crédito neste
feito.
No entendimento da autoridade julgadora de piso, portanto, não haveria
prejudicialidade, pois os controles internos da RFB permitiriam, no caso do indeferimento do
crédito de saldo negativo de CSLL, a inibição da cobrança da estimativa não compensada.
Como se verifica, a autoridade julgadora a quo tratou a questão como matéria de
mérito e fundamentou adequadamente a sua decisão. Desta forma, possibilitou que a contribuinte
exercesse plenamente seu amplo direito de defesa. Assim, tenho que não houve cerceamento do
direito de defesa.
Não havendo cerceamento do direito de defesa, não vislumbro a configuração da
hipótese de nulidade da decisão de piso.
Entretanto, é oportuno mencionar que a matéria de mérito será tratada em
seguida.
Destarte, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Antecipações mensais compensadas com créditos de períodos anteriores.
Neste ponto, a recorrente, com supedâneo na Solução de Consulta COSIT 18/2006 e
nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, reiterou as alegações acerca da possibilidade
Fl. 11825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
30
das estimativas compensadas poderem compor o saldo negativo, independentemente da
homologação da compensação declarada por meio de DCOMP. Transcrevo excerto da peça
recursal:
26 Pois bem. A D. DRJ insistiu na posição da D. Fiscalização de ignorar a expressa
determinação da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”) da RFB
para não glosar antecipações mensais cujas compensações não tenham sido
homologadas na verificação de saldos negativos declarados pelos contribuintes
(determinação constante na Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006, referida
na Manifestação de Inconformidade).
27 Desconsiderando os corretos fundamentos jurídicos de referida Solução de
Consulta Interna da COSIT, a D. DRJ entendeu que as parcelas dos saldos
negativos correspondentes às compensações não homologadas não gozariam da
liquidez e certeza necessárias para considera-las crédito disponível para
compensação, nos termos do art. 170, do CTN.
[...]
36.1 Vê-se do excerto acima que, ao contrário do que afirma a D. DRJ, o objeto da
Solução de Consulta Interna 18/2006 era exatamente a situação tratada nos autos
– e não simplesmente discutir se antecipações mensais de IRPJ e CSLL poderiam
ou não ser executadas pela Fazenda Nacional depois de encerrado o período de
apuração anula de referidos tributos.
36.2 Esta possibilidade de execução é o pressuposto jurídico que dá a certeza à
esta parcela do crédito, de modo que a conclusão expressa da COSIT foi de que
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo.
37 Nada obstante a clareza de referida conclusão, a aplicação da Solução de
Consulta Interna COSIT 18/2006 era controversa em virtude do disposto nos
Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013.
38 Ademais, são exatamente a certeza e a liquidez destas parcelas que formam a
premissa da qual a D. PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT no 88/20143, parte
para chegar à conclusão de que tais antecipações, compensadas, podem ser
cobradas depois do final do período de apuração.
Creio ter razão a recorrente.
De fato, a fiscalização entendeu que a parcela de estimativa mensal de CSLL de
janeiro de 2012, que foi compensada com créditos de períodos anteriores, não poderia compor o
saldo negativo do ano-calendário 2012. Por esta razão, glosou parte do crédito pleiteado. Trago à
colação trecho do documento que detalha a análise do crédito (anexo ao despacho decisório):
Fl. 11826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
31

Todavia, tal glosa não se coaduna com o entendimento que esta Turma tem sobre a
matéria.
Esta Turma, forte no Parecer Normativo COSIT no 02/2018, tem posição sólida no
sentido de reconhecer a possibilidade da estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, que tenha sido
compensada com crédito de período anterior por meio de DCOMP, compor o respectivo saldo
negativo, independentemente da homologação da compensação. Neste sentido trago alguns
precedentes, cujas ementas estão reproduzidas somente na parte que interessa:
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ADIMPLEMENTO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
PARA COMPOR SALDO NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo. Assim, a
não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo negativo
apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo
administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo Parecer
Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018. (Acórdão CARF no 1401-005.500, de
18/05/2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA
DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. PARECER NORMATIVO COSIT no 02/2018.
Não cabe a glosa de créditos de estimativas compensadas por meio de DCOMP,
ainda que não homologada, tendo em vista o efeito de confissão de dívida. O
valor não homologado será objeto de cobrança e deve compor o saldo negativo
do período. (Acórdão CARF no 1401-005.681, de 21/07/2021
Mais recentemente, esta matéria foi sumulada pelo CARF (Súmula 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.), sendo
vinculante a este colegiado sua aplicação, razão pela qual é de se acolher a alegação da recorrente
e reconhecer que a estimativa mensal de CSLL de janeiro de 2012, no valor de R$ 15.600.034,79
deve compor o saldo negativo do ano-calendário.
Voto, portanto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 11827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
32
Uma vez que se dá provimento neste ponto ao recurso voluntário, considero
prejudicada a alegação subsidiária formulada pela contribuinte no tópico Impossibilidade de
cobrança das antecipações mensais de IRPJ e CSLL compensadas com base nos saldos negativos
ora discutidos.
Passo às questões relativas à parcela do crédito correspondente ao imposto de
renda pago no exterior.
Imposto de renda pago no exterior.
Preambularmente, em relação ao tema, impende lembrar que incumbe à
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio do PER e utilizado em
DCOMP para extinguir sob condição resolutória débitos de sua responsabilidade. Considerando
que, na espécie, trata-se de saldo negativo de CSLL com a utilização de créditos de IR pago no
exterior, é preciso comprovar que foi corretamente apurada a CSLL devida no ajuste anual, bem
como os créditos de IR no exterior aptos a serem considerados no ajuste anual.
Nesta esteira, consoante legislação abaixo mencionada, incumbe à contribuinte
comprovar: (i) o investimento nas controladas diretas e indiretas; (ii) a apuração e a correta adição
dos lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL; e (iii) os valores de imposto pagos no
exterior (em montante suficiente para a compensação do IRPJ e da CSLL).
Caso comprovados estes pontos, é preciso, por fim, demonstrar que a compensação
foi efetuada dentro dos limites previstos pela legislação de regência.
Também é oportuno destacar que, na espécie, a fiscalização indeferiu a parcela do
crédito relativa ao pagamento de imposto de renda no exterior porque a documentação
apresentada pela contribuinte era inapta para fazer a prova pretendida. Cito as palavras da
fiscalização:

De acordo com a legislação citada, os documentos apresentados pelo
contribuinte (fls. 112/276 do processo 10880.724576/2016-27 e fls. 39/200 do
processo 10880.724745/2016-29) não serão admitidos para a comprovação da
quitação do montante de R$ 836.895.465,38, utilizado como dedução do IRPJ e
da CSLL devidos no ano-calendário 2012, pois:

Foram apresentados unicamente em língua estrangeira, sem a correspondente
tradução para a língua portuguesa, por tradutor juramentado;

O contribuinte não apresentou os comprovantes de quitação do IR no exterior,
devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
consulado brasileiro.

O contribuinte não demonstrou ter atendido os limites de utilização de IR do
exterior definidos na Lei 9.249/1995 e na Instrução Normativa SRF 213/2002.
Ao contrário, verificou-se utilização acima dos limites legais, conforme abaixo
discriminado:
Fl. 11828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
33
Tributo
Valor devido no AC 2012
Valor do IR do exterior utilizado como
dedução
IRPJ
R$360.384.822,23
R$615.364.312,78
CSLL
R$138.778.028,59
R$221.531.152,60
Entretanto, ao longo do processo, a contribuinte evoluiu na produção de provas
para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório sob exame. A evolução da instrução
probatória atendeu ao diálogo inerente ao processo administrativo fiscal uma vez que tanto o
despacho decisório quanto a decisão de primeira instância fundaram-se na insuficiência de provas
que dessem suporte ao crédito pleiteado. Assim, tenho que os elementos probatórios
apresentados originalmente em sede de recurso voluntário, bem como aqueles apresentados à
autoridade diligenciadora, devem ser conhecidos consoante disposição do artigo 16, § 4o, “c”, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Todavia, uma vez que a fiscalização ainda não havia analisado a documentação
apresentada em etapas posteriores do processo, esta Turma houve por bem converter o
julgamento em diligência para proporcionar à autoridade diligenciadora a oportunidade de
examiná-la, bem como à contribuinte de complementá-la.
Neste contexto, passo à apreciação das alegações formuladas pela contribuinte à
luz das provas produzidas e da manifestação da autoridade diligenciadora.
Na peça recursal, a recorrente informou ter juntado aos autos o Laudo
Complementar da KPMG. Neste documento, haveria a demonstração (i) do investimento da
contribuinte nas empresas que pagaram imposto no exterior; (ii) da adição dos resultados das
empresas controladas no exterior às bases de cálculo de IRPJ e CSLL; (iii) da composição do
imposto de renda pago pelas controladas indiretas no exterior. Assim, a KPMG teria chegado às
seguintes conclusões:
(i) Restou comprovada a interligação existente entre as empresas no exterior, no
que toca às participações societárias, que a Ambev controla, direta ou
Fl. 11829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
34
indiretamente, e que tiveram os seus lucros tributados no Brasil em 31 de
dezembro de 2012.
(ii) Tal comprovação pode ser efetuada, inclusive em relação às empresas
controladas indiretas que constam na árvore societária fornecida pela Ambev, por
meio das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2012 das
referidas controladas.
(iii) Com base no exame da documentação que nos foi apresentada, verificamos
que o valor de R$ 2.479.785.682,41 de lucros antes do imposto de renda
apurados nas demonstrações financeiras de cada uma das controladas diretas e
indiretas, encontra-se respaldado pelas demonstrações financeiras e foi objeto de
adição fiscal ao lucro real e a base de cálculo da CSLL apurados pela Ambev.
(iv) Com base nas informações obtidas junto às firmas-membros da KPMG,
localizadas no Canadá, Argentina, Bolivia e Uruguai, Bolívia, bem como, ao
escritório parceiro denominado (BENITEZ CODAS & ASOCIADOS), referente à
legalidade dos documentos de arrecadação apresentados pela Ambev como
comprovantes de quitação do imposto devido no exterior, constatamos o
seguinte:

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Labatt Brewing,
localizada no Canadá, são os previstos nas instruções emanadas pelas
autoridades fiscais desse país.

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cervecería Y Maltería
Quilmes SAICA Y G (“CMQ”), localizada na Argentina, são os legalmente
previstos na legislação e instruções das autoridades fiscais desse país.

Os códigos de recolhimento constantes dos comprovantes relacionados aos
pagamentos realizados pela Cervecería Y Maltería Quilmes SAICA Y G
(“CMQ”), localizada na Argentina, correspondem aos utilizados para fins de
quitação do imposto de renda nesse país

Na Argentina, a operação de aquisição de crédito fiscal de terceiros e a sua
utilização na compensação com débito de imposto de renda devidos é
admitida e tem previsão na legislação desse país.

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Paraguay,
localizada no Paraguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas
autoridades fiscais desse país.

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa Cerveceria Boliviana
localizada na Bolivia, são os previstos nas instruções emanadas pelas
autoridades fiscais desse país.

Os comprovantes de arrecadação relativos à empresa F.N.C, localizada no
Uruguai, são os previstos nas instruções emanadas pelas autoridades fiscais
desse país. Cabe destacar, ainda, de que foi considerado para fins do
presente Laudo, os valores relacionados ao imposto de renda (I.R.A.E), não
Fl. 11830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
35
sendo considerado como válidas, para fins de compensação com o imposto
devido no Brasil, as parcelas relacionadas ao imposto incidente sobre o
patrimônio (“Impuesto Al Patrimonio Antecipo”).
Em relação ao primeiro ponto destacado pela recorrente, relativo à demonstração
dos investimentos e participações em controladas e coligadas, vale destacar que a autoridade
diligenciadora anuiu expressamente com a demonstração feita pela contribuinte. Cito as palavras
da fiscalização:
De acordo com as informações, os documentos destinados a atender o item 1,
estariam constituídos pelos documentos denominados de anexos 2012.2.1 a
2012.2.19, juntados às fls. 7.441 a 9.163.
Pelas informações, os tributos utilizados nas compensações com os tributos
devidos no Brasil foram pagos por, apenas, cinco investidas indiretas a saber:
Cerveceria Y Malteria Quilmes SAICA, Cerveceria Boliviana Nacional S/A, Labatt
Brewing Company Limited, Cerveceria Paraguaya S/A e FNC S/A. Todas
relacionadas à investida direta Ambev Luxembourg S. à R.L. em 31/12/2012.
A contribuinte apresentou o diagrama dos investimentos, como segue:
[...]
Comparando os percentuais acima com as informações constantes dos
documentos juntados ao processo, concluímos que os mesmos são procedentes.
Desta forma, entendemos que a contribuinte atendeu de forma satisfatório ao
que foi cobrado no item 1 da intimação. (grifei)
Tenho, desta forma, que o ponto restou incontroverso no processo.
Em relação ao segundo ponto sob discussão, ou seja, quanto à correta adição dos
lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL, a fiscalização manifestou-se no sentido de
não haver comprovação de que a contribuinte houvesse apurado corretamente a base de cálculo
da CSLL no ajuste anual. A autoridade fiscal apontou duas razões para o indeferimento do crédito:
(i) a consolidação dos resultados das controladas indiretas na controlada direta; e (ii) a falta de
elementos probatórios e a existência de inconsistências nas demonstrações apresentadas. Cito
suas palavras:
Para atender ao item 2, a contribuinte procedeu as juntadas dos documentos
denominados “anexo 2012.1.1 a anexo 2012.1.9”, às fls. 7.078 a 7.440, e elaborou
o demonstrativo denominado “anexo geral V”, juntado às fls. 7.022.
Como já mencionado, a soma dos rendimentos com as incidências dos tributos no
exterior teria origem de investimentos indiretos relacionados ao investimento
direto na Ambev Luxembourg S. à R.L., sucessora da Labatt Holding A.S. De acordo
com as informações da contribuinte, tais rendimentos, levados à tributação no
Brasil, estariam assim constituídos:
Fl. 11831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
36

Com relação aos documentos contábeis comprobatórios dos rendimentos, vimos
que a grande maioria se constituiu de demonstrações contábeis elaboradas de
forma sintética, anexas a relatórios de auditorias independentes. Por estes
documentos não conseguimos identificar os investimentos e confirmar as
evoluções de seus valores dentro do ano de 2012.
Pelo quadro às fls. 7.022, vimos que a contribuinte teria consolidado os
rendimentos das investidas diretas com os rendimentos das investidas indiretas,
sendo que as investidas indiretas com informações de pagamentos de impostos,
estariam na condição de controladas.
Ocorre que, parte das demonstrações contábeis não foram apresentadas.
Diversos resultados de investidas indiretas constantes do demonstrativo, não
foram comprovados.
Pelo nosso entendimento, o demonstrativo às fls. 7.022 não é esclarecedor. Este
documento foi elaborado com expressões em língua estrangeira, e a maior parte
dos valores, como já mencionado, não constam de documentos probatórios
juntados ao processo. Aparenta que os valores foram arredondados com as
reduções de decimais, mas esta informação não consta expressa no documento.
Também, não conseguimos estabelecer relação dos valores demonstrados neste
quadro, com os valores levados à tributação no Brasil.
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório
de que a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de
R$ 1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da
investida Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro
às fls. 7.022).
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos
permitiu conferir o correto procedimento de conversão.
Como mencionado, a contribuinte consolidou os resultados das investidas diretas
com os resultados das investidas indiretas. A este respeito, o Art. 16, Inciso I, da
Lei no 9.430/96, dispõe:
Fl. 11832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
37
[...]
A previsão do procedimento de consolidação dos resultados, consta no § 6o do
Art. 1o da IN/SRF no 213/2002, que assim dispõe:
[...]
Entendemos que o dispositivo acima, só se aplica aos casos de investimentos
menos relevantes das investidas diretas ou indiretas em outras empresas, com as
quais não existe relação de coligação ou controle com a investidora no Brasil.
[...]
Desta forma, concluímos que, ao proceder a consolidação dos resultados, a
contribuinte deixou de oferecer à tributação parte dos rendimentos, como segue:

À partida, creio não ter razão a fiscalização ao apontar que, no período sob exame,
antes das alterações promovidas pelos artigos 76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, a
contribuinte devesse adicionar diretamente os resultados das controladas indiretas nas bases de
cálculo de IRPJ e CSLL.
Vejamos o que previa a norma administrativa veiculada pelo artigo 1o da IN SRF no
213/2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), na forma da legislação específica, observadas as disposições desta
Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias,
inclusive em controladas e coligadas.
§ 2o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 3o A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir lucros, rendimentos e
ganhos de capital oriundos do exterior, objeto das normas desta Instrução
Normativa, está obrigada ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no
Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente
à sua participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
Fl. 11833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
38
§ 5o Para efeito de tributação no Brasil, os lucros serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de forma individualizada,
por filial, sucursal, controlada ou coligada, vedada a consolidação dos valores,
ainda que todas as entidades estejam localizadas em um mesmo país, sendo
admitida a compensação de lucros e prejuízos conforme disposto no § 5o do art.
4o desta Instrução Normativa.
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de
participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço
da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de
origem.
§ 8o Os rendimentos e os ganhos de capital, decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior, integrarão os resultados da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, e as perdas reconhecidas nesses resultados são indedutíveis
e devem ser adicionadas para determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. (grifei)
Trata-se de matéria tormentosa, mas filio-me à linha que interpreta o parágrafo 6o
do artigo 1o da IN SRF no 213/2002, naquele momento, como um comando para a consolidação
dos resultados das controladas indiretas na controlada direta. Neste diapasão, trago julgamentos
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COMPENSAÇÃO
Improcede o pleito de compensação do IRPJ e CSLL relativos a lucros recebidos do
exterior não declarados, exigidos de ofício, se os resultados das controladas
indiretas já foram consolidados na controlada direta conforme atesta empresa de
auditora, e os impostos pagos pela controlada indireta em questão já fazem parte
dos Demonstrativos Financeiros, em relação aos quais a autuação já havia
compensado os impostos recolhidos. (Acórdão CARF no 1201-001.918, de
18/10/2017)
LUCROS DO EXTERIOR. AUFERIDOS DIRETAMENTE Os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
sujeitos à incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição
social sobre o lucro líquido, são os auferidos no exterior diretamente pela pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO NA
CONTROLADA DIRETA.
Fl. 11834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
39
A controlada no exterior, deverá consolidar os tributos pagos correspondentes a
lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas
jurídicas nas quais tenha participação societária. (Acórdão CARF no 1201-001.465,
de 09/08/2016)
Deste último acórdão, destaco parte da fundamentação, da lavra da ilustre
conselheira Eva Maria Los:
64. IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, tendo em vista o disposto no Código
Tributário Nacional CTN e as leis referentes à tributação de lucros oriundos do
exterior, determinou:
[...]
65. O § 6o do art. 14 supra determina claramente que os lucros das controladas
indiretas deveriam ter sido consolidados na controlada direta WEG Ibéria, na
Espanha.
66. Também é claro § 2o do art. 1o, que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, sujeitos à
incidência do IRPJ e CSLL, de que trata a legislação que a IN regulamenta são os
auferidos no exterior diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Tem-se, portanto, que, no período sob exame, as pessoas jurídicas deveriam
reconhecer nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL os resultados auferidos das controladas e coligadas
diretas, sendo os resultados das controladas indiretas consolidados nas controladas diretas.
Contudo, restam as questões pontuadas pela fiscalização acerca das inconsistências
das demonstrações e dos documentos apresentados.
Vale salientar que as questões apresentadas pela fiscalização são específicas, não se
tratando de um questionamento genérico. Cito as palavras da autoridade fiscal:
Com relação aos documentos contábeis comprobatórios dos rendimentos, vimos
que a grande maioria se constituiu de demonstrações contábeis elaboradas de
forma sintética, anexas a relatórios de auditorias independentes. Por estes
documentos não conseguimos identificar os investimentos e confirmar as
evoluções de seus valores dentro do ano de 2012.
[...]
Ocorre que, parte das demonstrações contábeis não foram apresentadas.
Diversos resultados de investidas indiretas constantes do demonstrativo, não
foram comprovados.
Pelo nosso entendimento, o demonstrativo às fls. 7.022 não é esclarecedor. Este
documento foi elaborado com expressões em língua estrangeira, e a maior parte
dos valores, como já mencionado, não constam de documentos probatórios
juntados ao processo. Aparenta que os valores foram arredondados com as
reduções de decimais, mas esta informação não consta expressa no documento.
Fl. 11835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
40
Também, não conseguimos estabelecer relação dos valores demonstrados neste
quadro, com os valores levados à tributação no Brasil.
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório
de que a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de
R$ 1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da
investida Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro
às fls. 7.022).
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos
permitiu conferir o correto procedimento de conversão.
[...]
Um fato que nos causou dúvidas quanto à exatidão dos valores constantes das
demonstrações contábeis apresentadas, foi observado nas conferências das
demonstrações contábeis das investidas diretas Labatt Holding A/S (notas sobre
investimentos às fls. 7.371) e Ambev Luxembourg (fls. 7.401), com a investida
indireta Labatt Brewing Company Limited (fls. 7.355).
De acordo com o balanço patrimonial da Ambev Luxembourg, a conta “Ações em
Empreendimentos Afiliados” apresentou o saldo de R$ 6.580.052.958,00 em
31/12/2012. Este saldo estaria, assim, constituído:

Ocorre que, o valor do patrimônio líquido da investida indireta Labatt Brewing C.
Limited, constante do balanço patrimonial desta investida, elaborado em
31/12/2012 (fls. 7.355), apresentou o valor de R$ 4.072.638.393,00
(1.982.205.000,00 em moeda local X 2,0546 (valor do dólar canadense em
31/12/2012) = R$ 4.072.638.393,00). Não foram apresentadas as demonstrações
contábeis das investidas Quilmes Int. Bermudas Ltd. e Ampar BVBA.
Como mencionado, dentre os documentos apresentados não constatamos
informações que esclarecesse a divergência apontada. Se o balanço da investida
direta Ambev Luxembourg fosse reconstituído com o valor do patrimônio líquido
constante do balanço da Labatt Brewing C. Limited convertido para reais,
teríamos:
Fl. 11836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
41

O quadro acima nos proporcionou dúvidas quanto à precisão dos resultados
demonstrados.
Diante das informações relatadas, concluímos que, em relação ao item 2 cobrado
na intimação, a contribuinte não apresentou todos os documentos contábeis
necessários à comprovação do valor que teria sido oferecido à tributação [...]
(grifei)
Na manifestação juntada aos autos após a Informação Fiscal elaborada pela RFB no
final da diligência, quanto às inconsistências apontadas pela autoridade diligenciadora, a
recorrente apresentou duas linhas de argumentação: (i) a apuração da base de cálculo da CSLL,
especialmente o reconhecimento do lucro auferido no exterior, foi objeto de procedimento de
fiscalização, que nada apontou de irregular, exceto “valores de amortização de ágios registrados
nos próprios balanços das controladas diretas“; (ii) os documentos apresentados seriam
suficientes para sanar as questões apontadas.
Quanto à primeira linha de argumentação, penso não ter razão a contribuinte. O
procedimento administrativo de verificação da liquidez e certeza não se confunde ou é limitado
pelo procedimento fiscal tendente ao lançamento de ofício de crédito tributário. Em outras
palavras, o fato de a fiscalização não ter identificado outras irregularidades na apuração e na
adição dos lucros auferidos no exterior não significa que, na diligência, esta questão não possa ser
alvo de nova verificação.
É importante relembrar o contexto em que se realizou a diligência.
O exame do crédito veiculado pelo PER/DCOMP foi anterior ao lançamento de
ofício (Despacho Decisório em 04/08/2016 e autos de infração lavrados em 13/10/2017). O crédito
pleiteado foi negado porque a documentação de suporte apresentada à RFB era inapta. A glosa foi
mantida pela DRJ porque a documentação ainda era inapta. Somente em sede de recurso
voluntário é que a contribuinte logrou apresentar documentos aptos a serem examinados. Estes,
conforme acima exposto, foram admitidos nesta etapa do processo por estarem de acordo com o
diálogo do processo, em homenagem ao princípio da verdade material.
E é justamente em homenagem ao princípio da verdade material que a autoridade
administrativa deve examinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, à luz da norma e com base
nos documentos juntados aos autos. A diligência determinada por este Colegiado tinha
exatamente o escopo de verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. No caso de saldo
negativo de CSLL, isso significa verificar se houve a correta apuração da CSLL devida no ajuste
Fl. 11837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
42
anual, assim como verificar se os créditos que compõem o alegado saldo negativo possuem
liquidez e certeza.
Nesta esteira, examinando o Termo de Verificação Fiscal que embasou os
lançamentos de ofício que constituem o objeto do processo no 16561.720111/2017-77, vê-se que
o procedimento de fiscalização naquele processo centrou-se em infrações diversas daquelas
levantadas pela autoridade diligenciadora nestes autos. Aqui, a autoridade diligenciadora
questionou a documentação que deu suporte aos lucros auferidos no exterior que foram
declarados em DIPJ e demonstrados nos PER/DCOMP. Lá, a fiscalização apurou os lucros que não
foram declarados na DIPJ, ou seja, os lucros das controladas Lambic, Hohneck e Malteria Pampa,
além de ágios na apuração do resultado da Ambev Luxemburgo. Para que não pairem dúvidas,
transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal do processo no 16561.720111/2017-77:
45. A Ficha 09A (“Demonstração do Lucro Real”) da DIPJ do ano-calendário de
2012 da Companhia de Bebidas das Américas – Ambev (fls. 5019/5419) evidencia
que, para fim de apuração do lucro real, o sujeito passivo adicionou ao lucro
líquido o valor de R$ 2.479.785.682,41 a título de “Lucros Disponibilizados do
Exterior” (Linha 07). Essa mesma adição também consta na página 74 da Parte A
do seu Lalur do ano-calendário de 201214 (fl. 2387). Outrossim, idêntico valor foi
adicionado ao lucro líquido para fim de determinação da base de cálculo da CSLL
(Ficha 17/Linha 07).
46. A análise das Fichas 34 (“Participações no Exterior”) e 35 (“Participações no
Exterior – Resultado do Período de Apuração”) da DIPJ do ano-calendário de 2012
da Ambev revela que a adição a título de “Lucros Disponibilizados do Exterior”
decorreu dos resultados das seguintes controladas estrangeiras:

47. Nas Fichas 34 (“Participações no Exterior”) referentes às demais controladas
estrangeiras da Ambev não constam quaisquer outros lucros disponibilizados do
exterior na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2012.
48. Será demonstrado adiante que a Ambev ilicitamente não disponibilizou os
lucros das sociedades denominadas Lambic Holding S.A., Hohneck S.A. e Malteria
Pampa S.A., todas domiciliadas na Argentina. Ademais, no que se refere à Ambev
Luxemburgo, restará comprovado que o valor dos lucros disponibilizados foi
inferior ao montante determinado pela legislação que rege a TBU.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal do processo no 16561.720111/2017-77,
verifica-se que a questão relativa aos lucros da Ambev Luxemburgo (consolidado com a Labatt
Holding S/A) era a amortização de ágios de duas de suas controladas:
Fl. 11838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
43
113. A questão a ser adiante minudenciada diz respeito à apuração desses
resultados de 2012 da Ambev Luxemburgo e da Labatt Holding A/S, os quais
serviram de base para a determinação dos correspondentes lucros
disponibilizados pela Companhia de Bebidas das Américas – Ambev. Conforme se
deduz das últimas demonstrações financeiras de 2012 da Labatt Holding A/S –
compreendendo o período de 01/01/2012 a 30/11/2012 (fls. 1658/1662) – e da
Ambev Luxemburgo – compreendendo o período de 17/12/2012 a 31/12/2012
(fls. 471/490) –, os lucros apurados por essas duas sociedades estrangeiras
(investidoras) foram reduzidos em decorrência de amortizações dos ágios
referentes às investidas Labatt Brewing Company Limited e Quilmes International
Bermudas Ltd28 29, em suposta consonância com as legislações da Dinamarca e
de Luxemburgo.
Tenho, portanto, que os exames feitos pela autoridade diligenciadora encontram-se
dentro do escopo da diligência determinada por este Colegiado e que as questões levantadas não
se confundem ou foram sanadas com os lançamentos de ofício efetuados no processo no
16561.720111/2017-77.
Aliás, vale dizer, obiter dictum, que a própria legislação processual prevê a
possibilidade de reexame de período fiscalizado e, até mesmo, o lançamento complementar em
decorrência de exames ocorridos durante o processo administrativo fiscal. É o que preveem os
artigos 41 e 42 do Decreto no 7.574/2011:
Subseção IV
Do Lançamento Complementar
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
Fl. 11839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
44
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem
ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação
de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão.
Subseção V
Do Segundo Exame da Escrita
Art. 42. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal do Brasil ( Lei no 2.354, de 1954, art. 7o , § 2o ; Lei no 3.470, de
1958, art. 34 ).
Além do mais, a assertiva posta pela Recorrente de que a apuração da base de
cálculo da CSLL, especialmente o reconhecimento do lucro auferido no exterior, foi objeto de
procedimento de fiscalização, que nada apontou de irregular, exceto “valores de amortização de
ágios registrados nos próprios balanços das controladas diretas“, à luz do que vimos acima
relativamente ao processo no 16561.720111/2017-77, não é verdadeira, strictu sensu, pois o
referido auto de infração foi mantido parcialmente após o julgamento do Recurso Especial
manejado pela PGFN (vide Acórdão no 9101-006.956 – CSRF/1a Turma), restabelecendo o
lançamento no que pertine aos lucros auferidos no exterior pelas controladas Lambic, Hohneck e
Malteria Pampa. O resultado final deste processo implica em um acréscimo de R$367.127.356,79
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano calendário de 2012, resultando em profundas
alterações no saldo negativo da contribuição no exercício ora analisado (v. e-fls. 11.277).
Por fim, impende salientar que a diligência não implica mudança de critério jurídico,
até mesmo porque a questão aqui debatida é essencialmente fática, com base nos elementos de
prova trazidos aos autos. O critério jurídico adotado mantém-se estável com a legislação em vigor
Fl. 11840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
45
no momento do fato jurídico tributário, conforme artigo 1o da IN SRF no 213/2002, anteriormente
transcrito.
Assim, neste ponto, a recorrente não tem razão.
Passo às questões levantadas pela autoridade diligenciadora relativas às
inconsistências nos elementos probatórios. Centro-me nas questões que, a meu juízo, não foram
enfrentadas pela contribuinte na manifestação em resposta à diligência requerida na Resolução
1401-000.656:
(i) falta de apresentação da demonstração do resultado da Austral Beverage
Company, cujo prejuízo foi consolidado na Ambev Luxemburgo e consumiu o lucro da Linthal S/A.
Cito as palavras da autoridade diligenciadora:
A título exemplificativo, vimos que não consta do processo elemento probatório
de que a investida indireta Austral Beverage Company teria obtido um prejuízo de
R$ 1.716.447,00 no período. Na consolidação, este valor consome o lucro da
investida Linthal S/A, de R$ 1.696.271,00 (soma dos valores constantes do quadro
às fls. 7.022).
De fato, no demonstrativo de fls. 7.022, vê-se que houve a consolidação conforme
descrito pela fiscalização:

A recorrente por sua vez, não se manifestou quanto à falta da demonstração do
resultado da Austral Beverage Company, quando da diligência requerida pela Resolução no 1401-
000.656. Para que não haja dúvida, reproduzo excerto da sua manifestação (v. e-fls. 10.975):
23 A fim de demonstrar que referidos valores efetivamente compreendiam o
lucro destas controladas indiretas que pagaram os valores de imposto no exterior
compensados, a Recorrente apresentou:
(i) a demonstração financeira preparada para fins de liquidação da Labatt
Dinamarca (Anexo 2012.1.6 do Termo de Complementar da KPMG), em cujo
resultado se incluiu, por equivalência patrimonial, o resultado das controladas
indiretas Labatt Canadá, CMQ, FNC, CBN e Paraguaya até 30/11/2012;
(ii) tendo em vista que a legislação de Luxemburgo determina a consideração dos
resultados de equivalência patrimonial em contas de patrimônio líquido e não de
resultado (como se verifica na demonstração financeira da Ambev Luxemburgo –
Anexo 2012.1.7 do Termo Complementar da KPMG), a Recorrente apresentou a
memória de cálculo da consolidação dos resultados de dezembro/2012 na Ambev
Luxemburgo, acompanhada das respectivas demonstrações financeiras da das
Fl. 11841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
46
controladas indiretas Labatt Canadá, CMQ, FNC, CBN e Paraguaya (Anexo
2012.1.1 ao Anexo 2012.1.5 do Termo Complementar).
Pois bem, a legislação em vigor na época exigia a manutenção e a transcrição no
Livro Diário das demonstrações financeiras das controladas que compusessem o lucro auferido no
exterior. E, embora os resultados fossem consolidados na controlada direta, as demonstrações
financeiras das controladas indiretas também deveriam ter o mesmo tratamento. Essa é a
inteligência do artigo 6o, §§ 5o a 7o, da IN SRF no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
[...]
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações financeiras em Reais,
no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda
Nacional de constituir crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais,
sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários
no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta
identificação desses valores e as operações realizadas. (grifei)
Assim, para que se pudesse verificar se, de fato, os lucros auferidos no exterior
foram corretamente reconhecidos na apuração da base de cálculo da CSLL de 2012, seria preciso
apresentar as demonstrações financeiras da Austral Beverage Company.
A diligência requerida na Resolução no 1401-000.919 (a última diligência)
determinou que a Recorrente fosse novamente inquirida a respeito das inconsistências apontadas
acima. A conclusão da Fiscalização, após a Recorrente ter sido intimada para os devidos
esclarecimentos, foi a seguinte:
3. Todavia, a fiscalização havia constatado em uma diligência precedente que
Austral Beverage Company teria sofrido um prejuízo de R$ 1.716.447,00. Em face
da discrepância detectada acima no curso da análise, intimou-se o contribuinte a
elucidar tal contradição consoante o termo no 24.930/2023 à folha 11.620. A
resposta da pessoa jurídica foi juntada à folha 11.627. Conforme os procuradores
da entidade, o prejuízo corresponde à consolidação dos resultados de algumas
outras companhias investidas. Contudo, a tabela de consolidação constante na
Resolução no 1401-000.919, que deu origem a esta diligência, à folha 11.237,
Fl. 11842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
47
refuta-os de modo desconcertante ao exibir a cifra relativa à Austral Beverage
Company já negativa em R$ 1.716.447,00. Em outras palavras, antes de se
consolidarem os resultados das sociedades investidas, o montante
correspondente à Austral Beverage Company já era negativo. Logo, não é verdade
que a consolidação reverteu o lucro em prejuízo. Assim sendo, resta claro que o
sujeito passivo não explicou os ajustes contábeis responsáveis por isso.
4. Dessa forma, tal circunstância denota que a entidade em epígrafe
possivelmente omitiu lucro obtido no exterior das companhias coligadas ou
controladas. Logo, persistem sérias dúvidas de que o contribuinte tenha oferecido
à tributação a integralidade dos resultados obtidos no estrangeiro. De fato, a base
de cálculo da CSLL deve estar subdimensionada. Destarte, recomenda-se não
validar a parcela de imposto de renda pago no exterior para fins de saldo negativo
neste processo. Com efeito, de acordo com o § 7o do art. 14 da Instrução
Normativa SRF no 213 de 2002, pode-se compensar o imposto pago no exterior
proporcionalmente ao lucro computado na determinação do lucro real. No
presente caso concreto, coletaram-se evidências sólidas de que o dever de
adicionar à base tributável os acréscimos patrimoniais não foi cumprido a
contento. Por conseguinte, a faculdade de aproveitar o tributo despendido no
estrangeiro igualmente não pode ser reconhecida. Apesar disso, em homenagem
ao princípio do devido processo legal e da oficialidade, prosseguiu-se com a
diligência determinada acima.
Já a Recorrente, em relação a este ponto, se manifestou da seguinte forma (v. e-fls.
11.685/11.689):
24 A Recorrente entende que a dúvida da Fiscalização se deu em razão da forma
pela qual a abertura do resultado de equivalência patrimonial reconhecido por
Labatt Dinamarca e Ambev Lux foi apresentada nos autos (fl. 7.022).
24.1 Nesta abertura, os resultados da Austral foram apresentados de forma
aglutinada com outras controladas indiretas da Recorrente, quais sejam5:
Compañia Oriental Mercantil y Financiera S.A. (“Oriental”), Quilmes International
Bermuda Ltd. (“QIB”), Linthal S.A. (“Linthal”) e Latin America South Investment
S.L. (“LASI”, que na planilha de fl. 7.022 esta nomeada equivocadamente de
Linthal).
(...)
25 Pois bem. A despeito do que a Fiscalização consignou na 2a Informação Fiscal,
não há dúvida de que a conta de consolidação partiu de um resultado positivo
para a Austral – isto é, o valor de USD 171.878mil – segunda coluna do quadro
acima referido.
25.1 Trata-se justamente do lucro demonstrado nas demonstrações financeiras da
Austral – SEK 1.118.998.903,00 convertidas para USD 171.878.092,80 pela taxa de
aprox. 6,51.
Fl. 11843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
48
26 Ocorre que, para fins de consolidação, faz-se necessário retirar do lucro
apurado os valores que, de outra forma, já foram computados como resultados de
outras controladas (além de pequenos ajustes em função de diferenças de
padrões contábeis – ajustes de GAAP).
26.1 Com efeito, em diversas jurisdições os resultados apurados nas
demonstrações financeiras incluem valores que correspondem a resultados de
outras empresas do grupo – seja como receita de dividendos, seja como resultado
de equivalência patrimonial ou alguma outra variação do valor do investimento
intragrupo detido, seja como outros tipos de resultados em operações dentro do
grupo.
(...)
31 Não há dúvida, portanto, de que o resultado da Austral, junto com as demais
controladas indiretas da Autora na região LAS, foi devidamente considerado na
conta de consolidação que resultou na adição de lucros no exterior de R$
2.479.785.682,41 ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de
2012.
Permeia aos excertos acima colacionados uma série de tabelas e exemplos de como
se dariam tais lançamentos para tentar demonstrar que os lucros da Austral estariam
devidamente contidos no total de lucros declarados no Brasil, entretanto, tais explicações não
satisfizeram este julgador e não mudam o nosso entendimento, que vai na mesma linha do que
posto pela Autoridade Fiscal. Talvez, se a Recorrente tivesse feito esses esclarecimentos à própria
Autoridade Fiscal, nas várias oportunidades que teve para tanto, a solução seria outra, entretanto,
neste momento processual, as dúvidas continuam a jogar contra a conclusão de que os lucros
auferidos no exterior teriam sido corretamente reconhecidos na apuração da base de cálculo da
CSLL de 2012, a exemplo do caso da empresa Austral Beverage Company.

(ii) apresentação de algumas demonstrações já convertidas em reais, o que impediu
a verificação da conversão pelo câmbio conforme legislação de regência. Cito as palavras da
fiscalização:
Com relação aos investimentos diretos na Labatt Holding A/S (Dinamarca), Ambev
Luxemburgo S. a R. L. e ao investimento indireto Dahlen S/A (Uruguai), só foram
apresentadas demonstrações contábeis já convertidas para real, o que não nos
permitiu conferir o correto procedimento de conversão.
De fato, compulsando os documentos verificamos que as demonstrações da Labatt
Holding A/S e da AmBev Luxembourg S à r L foram apresentadas em reais:
Fl. 11844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
49

A conversão em reais dos lucros auferidos e dos pagamentos de IR realizados no
exterior pelo valor de venda é prevista nos artigos 6o, § 3o, e 14, § 2o, da IN SRF no 213/2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
[...]
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas
pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada
tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do
Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou
coligada, na data do encerramento do período de apuração relativo à
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros dessa filial,
sucursal, controlada ou coligada.
[...] - grifei
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
[...] – grifei.
Fl. 11845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
50
Destaco que a previsão de conversão pelo câmbio para venda na data da
demonstração financeira é matéria pacífica no CARF, conforme Súmula CARF no 94:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência
da MP no 2.158-35, de 2001. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, a falta de apresentação das demonstrações financeiras na moeda local
impediria a verificação da correta conversão pelo valor do câmbio na data do encerramento da
apuração, entretanto, tal matéria restou superada pelo resultado da diligência requerida através
da Resolução no 1401-000.919; vejam as conclusões da Autoridade Fiscal a respeito:
5. O segundo item requisitado pelos conselheiros alude à juntada de
demonstrações financeiras já convertidas em reais para Labatt Holding
A/S(Dinamarca), Ambev Luxemburgo S. à R. L. e Dahlen S/A(Uruguai). Dessa
forma, intimou-se a pessoa jurídica em epígrafe a apresentar tais documentos na
moeda original consoante o termo no 14.000/2023 à folha 11.326. A resposta a tal
demanda pode ser verificada à folha 11.334. Conforme os procuradores da
entidade, Labatt Holding A/S, Ambev Luxemburgo S. A. R. L. e Dahlen S.A. adotam
o real do Brasil como moeda funcional. Portanto, os registros contábeis e
demonstrações de resultado são preparadas em real e não nas moedas locais.
Assim sendo, tal circunstância dispensa a necessidade de conferência da correta
conversão das moedas pelo câmbio. Não se tem notícia de qualquer óbice legal a
tal conduta. Assim sendo, propõe-se acatar tal medida sem ressalvas.
Assim, em relação a este ponto, creio que não há mais dúvidas a serem sanadas,
devendo tais demonstrações financeiras, apresentadas em Real, serem aceitas.

(iii) inconsistência entre o montante do investimento na Labatt Brewing C. Limited
registrado no balanço da Ambev Luxembourg (R$ 1.388.725.104,00) e o valor do patrimônio
líquido registrado no balanço patrimonial da Labatt Brewing C. Limited (R$ 4.072.638.393,00).
Transcrevo trecho da Informação Fiscal (v. e-fls. 10.952):
Um fato que nos causou dúvidas quanto à exatidão dos valores constantes das
demonstrações contábeis apresentadas, foi observado nas conferências das
demonstrações contábeis das investidas diretas Labatt Holding A/S (notas sobre
investimentos às fls. 7.371) e Ambev Luxembourg (fls. 7.401), com a investida
indireta Labatt Brewing Company Limited (fls. 7.355).
De acordo com o balanço patrimonial da Ambev Luxembourg, a conta “Ações em
Empreendimentos Afiliados” apresentou o saldo de R$ 6.580.052.958,00 em
31/12/2012. Este saldo estaria, assim, constituído:
Fl. 11846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
51

Ocorre que, o valor do patrimônio líquido da investida indireta Labatt Brewing C.
Limited, constante do balanço patrimonial desta investida, elaborado em
31/12/2012 (fls. 7.355), apresentou o valor de R$ 4.072.638.393,00
(1.982.205.000,00 em moeda local X 2,0546 (valor do dólar canadense em
31/12/2012) = R$ 4.072.638.393,00). Não foram apresentadas as demonstrações
contábeis das investidas Quilmes Int. Bermudas Ltd. e Ampar BVBA.
Como mencionado, dentre os documentos apresentados não constatamos
informações que esclarecesse a divergência apontada[...]
Acerca desses dois últimos pontos, a recorrente silenciou em sua primeira
manifestação, em resposta à diligência requerida na Resolução no 1401-000.656. Novamente
intimada em razão do requerido na Resolução no 1401-000.919, o quadro não se alterou em favor
da Recorrente neste ponto, limitando-se a Recorrente a arguir que “é uma questão absolutamente
irrelevante para decidir o caso” (v. e-fls. 11.689). A Autoridade Fiscal apontou as seguintes
conclusões a respeito do tema (v. e-fls. 11.667):
6. O terceiro item requerido pelos julgadores remete à inconsistência entre o
montante de investimento em Labatt Brewing C. Limited registrada no balanço de
Ambev Luxembourg(R$ 1.388.725.104,00) e o valor do patrimônio líquido
registrado no balanço patrimonial de Labatt Brewing C. Limited(R$
4.072.638.393,00). O sujeito passivo foi intimado a esclarecer tal divergência
mediante o termo no 14.000/2023 à folha 11.326. Segundo os procuradores do
contribuinte, em sua resposta a tal questão à folha 11.335, trata-se de diferenças
entre os padrões contábeis adotados no Canadá e em Luxemburgo. Como a
justificativa não permitiu firmar convicção quanto à legitimidade do
procedimento, intimou-se a pessoa jurídica a explicar com mais detalhes os
padrões contábeis referidos conforme o termo no 24.930/2023 à folha 11.620. Em
sua resposta à folha 11.628, os procuradores do contribuinte limitaram-se a
afirmar que o lucro líquido de Labatt Brewing C. Limited(Canadá) foi computado
no resultado sujeito à tributação no Brasil. Portanto, o sujeito passivo não
esclareceu a divergência contábil em destaque. Logo, tem-se mais um motivo
para se desconfiar das demonstrações financeiras por ele apresentadas para
embasar os lucros no exterior.
Assim, por todo o exposto acima, tenho que a Recorrente não comprovou
adequadamente a correta adição dos lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL.
Conforme mencionado anteriormente, o saldo negativo de CSLL é apurado
somando-se algebricamente o débito de CSLL apurado no ajuste anual com os créditos de IR pago
no exterior, estimativas pagas e compensadas e retenções na fonte. Uma vez que a base de
Fl. 11847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
52
cálculo da CSLL devida não está suficientemente comprovada, o crédito decorrente de saldo
negativo não ostenta os requisitos de liquidez e certeza necessários para seu deferimento.
Acresça-se aos fatos acima arrolados a situação do processo administrativo fiscal no
16561.720111/2017-77. Nesses autos, restou ao final decidido, após a edição do Acórdão no 9101-
006.956 CSRF/1a Turma, que deveriam ser acrescidos à base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano
calendário de 2012 as receitas de participação da impugnante nos lucros das controladas na
Argentina (Malteria Pampa S/A, Hohneck S/A e Lambic Holding S/A). O lançamento, neste ponto,
importou em acrescer às respectivas bases de cálculo o montante de R$367.127.356,79.
Isso significa que os respectivos saldos negativos apurados na DIPJ entregue para o
referido exercício e ora utilizados em Declarações de Compensação, como a que estamos
analisando nestes autos, deverão sofrer significativas modificações, haja vista que o lançamento
poderia causar, pelo menos, 03 (três) efeitos, a saber: (i) alterar os débitos de IRPJ e de CSLL, (ii)
modificar os limites de IR pagos no exterior a serem aproveitados e, ainda, (iii) o montante de IR
pago no exterior disponível para compensar com a CSLL, após a compensação do IRPJ.
Partindo do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL apurados na Ficha 09A e 17 da
DIPJ 2013, nos valores de R$1.441.635.288,93 e R$1.541.978.095,47 respectivamente, e
acrescentando o montante apurado no auto de infração, de R$367.127.356,79, as novas bases de
cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSLL, seriam de R$1.808.762.645,72 e R$1.909.105.452,26. Daí
resulta que o imposto e a contribuição suplementares lançados importaram em R$91.781.838,90
e R$33.041.462,11 respectivamente, somando, ao todo, R$124.823.301,01.
Referido valor já é suficiente para consumir todo o saldo negativo da CSLL apurado
na DIPJ e declarado na PERDCOMP. Isso considerando que os limites para a compensação do
imposto pago no exterior teriam sido corretamente calculados pela Contribuinte, o que não seria
o caso, considerando os termos tanto do despacho decisório quanto da decisão recorrida a
respeito.
Além do mais, a Autoridade Fiscal, em seu Relatório de Diligência de e-fls.
11.665/11.669, ainda aponta que não teria sido consumido no processo no 16561.720111/2017-77
qualquer valor a título de imposto de renda pago no exterior: “Enfatiza-se que nada de gravame
pago no estrangeiro foi aproveitado naquelas peças processuais. Tal assertiva é válida tanto para
os autos de infração quanto para os acórdãos”. Tal saldo não foi utilizado no processo fiscal acima
haja vista ter sido totalmente esgotado via compensações realizadas nos anos seguintes a 2012.
Vejam o que extraio do Termo de Verificação Fiscal constante daquele processo:
310. Pelo que se infere dos fragmentos antes transcritos, quanto ao ano de 2012,
os pagamentos de imposto de renda de controladas da Ambev no exterior
alcançaram R$ 836.895.465,38, dos quais apenas R$ 14.772,81 ainda não teriam
sido utilizados nos anos de 2012 (R$ 447.280.207,17), 2013 (R$ 357.552.111,60) e
2014 (R$ 32.048.373,80).
Fl. 11848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
53
315. Em razão das respostas antes transcritas, é incontestável que a interessada
não apresentou qualquer comprovação do imposto de renda pago no exterior
pelas controladas argentinas Lambic Holding S.A., Hohneck S.A. e Malteria Pampa
S.A. (ou mesmo por pessoas jurídicas nas quais essas sociedades argentinas
detinham participação societária, como previsto no artigo 14, § 6o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002), passível de compensação com os créditos tributários
ora lançados contra a Companhia de Bebidas das Américas – Ambev, decorrentes
da disponibilização no Brasil dos lucros auferidos pelas referidas controladas
estrangeiras.
316. Já quanto ao imposto de renda pago no exterior pela Ambev Luxemburgo e
Labatt Holding A/S (e suas controladas), há que se tecer algumas considerações.
317. Abstraindo-se da comprovação documental e levando-se em conta apenas as
respostas da interessada transcritas no parágrafo 309, à primeira vista, apenas o
valor de R$ 14.772,81 poderia ser compensado com os créditos tributários ora
lançados decorrentes da disponibilização de lucros auferidos pela Ambev
Luxemburgo, porquanto quase todo o suposto imposto de renda pago no exterior
já teria sido utilizado em compensações com o imposto de renda e a contribuição
social devidos e apurados na própria DIPJ da Companhia de Bebidas das Américas
– Ambev, bem como com outros débitos declarados em Declarações de
Compensação (Dcomp) anteriormente transmitidas.
318. No entanto, nem mesmo esse pretenso saldo de R$ 14.772,81 pode ser
compensado com os créditos tributários ora lançados, decorrentes de lucros da
Ambev Luxemburgo (e Labatt Holding A/S). A Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (Derat), unidade
competente para, no âmbito de sua jurisdição, executar, dentre outras
atribuições86, as atividades relacionadas à restituição e à compensação, já havia
examinado o imposto de renda pago no exterior informado pela Ambev em sua
DIPJ do ano-calendário de 2012. No decorrer da diligência fiscal instaurada pelo
TDPF-D no 08.1.80.00-2016-00065-2 (fls. 8741/8742), a Derat intimou a
interessada nos processos administrativos no 10880.724576/2016-27 (ver
intimação lavrada às fls. 8743/8746) e no 10880.724745/2016-29 (ver intimação
lavrada às fls. 8752/8755) a apresentar a comprovação legalmente exigida do
imposto de renda pago no exterior, visando à análise dos saldos negativos de IRPJ
e de CSLL apurados na DIPJ do ano-calendário de 201287. Antes de proferir
propriamente a decisão, a Derat já havia concluído que a interessada não
comprovou o imposto de renda pago no exterior informado na DIPJ do ano-
calendário de 2012, conforme se extrai do termo intitulado “Observações sobre a
não validação dos valores de IR do Exterior”, juntado a ambos os processos de
análise (fls. 8747/8751 – IRPJ e fls. 8756/8760 – CSLL). Neste termo, a autoridade
fiscal assim consignou, in verbis:
(...)
Fl. 11849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
54
319. A administração tributária, por meio de despachos decisórios proferidos nos
processos administrativos no 10880.971102/2016-72 (que tratou do saldo
negativo de IRPJ do ano de 2012) e no 10880.971103/2016-17 (que tratou do
saldo negativo de CSLL do ano de 2012), formalizou o indeferimento das
pretensões do sujeito passivo.
320. Neste sentido, o despacho decisório cujo número de rastreamento é
116624165 (fls. 8763/8776) foi proferido no processo administrativo no
10880.971102/2016-72, que trata do saldo negativo de IRPJ do ano de 2012. Na
aludida decisão, a autoridade fiscal consignou expressamente a não confirmação
do imposto de renda pago no exterior, conforme excerto a seguir transcrito:
(...)
321. Já o despacho decisório cujo número de rastreamento é 116624151 (fls.
8815/8823) foi proferido no processo administrativo no 10880.971103/2016-17,
que trata do saldo negativo de CSLL do ano de 2012. Na aludida decisão, a
autoridade fiscal consignou expressamente a não confirmação do imposto de
renda pago no exterior, nos seguintes termos:
(...)
324. Por fim, é oportuno também ressaltar que na Parte B do Lalur do ano-
calendário de 2012 da Ambev (fls. 2236/2314) não consta qualquer controle de
imposto de renda pago sobre lucros do exterior passível de compensação, nos
termos do artigo 14, § 16, da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Portanto, não restaria nada de imposto pago no exterior a ser compensado nestes
autos, mesmo após computados os efeitos do auto de infração lavrado contra a Recorrente.
Conforme já havíamos nos posicionado anteriormente, incumbiria à contribuinte
comprovar: (i) o investimento nas controladas diretas e indiretas; (ii) a apuração e a correta adição
dos lucros auferidos no exterior à base de cálculo da CSLL; e (iii) os valores de imposto pagos no
exterior (em montante suficiente para a compensação do IRPJ e da CSLL).
A conclusão a que chego até este ponto de análise é de que a Recorrente não foi
capaz de demonstrar, de forma eficaz, a correta apuração e adição dos lucros auferidos no
exterior à base de cálculo da CSLL.
Assim, por todo o exposto até aqui, voto por negar provimento ao recurso
voluntário, no mérito, haja vista não ter restado comprovada a liquidez e certeza do crédito
requerido.
Este é o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 11850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.168 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971103/2016-17
55

Fl. 11851
DF CARF MF
Original